Tribunal: TCU
Processo: 037.669/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários mediante cometimento de fraude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de concessão irregular de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Carlos Alberto de Souza Barboza para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, as contas de Carlos Alberto de Souza Barboza, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 8/7/2008 1.596,11 Débito 8/7/2008 1.596,11 Débito 8/8/2008 1.596,11 Débito 4/9/2008 2.128,14 Débito 2/10/2008 1.596,11 Débito 3/11/2008 1.596,11 Débito 3/12/2008 2.128,14 Débito 5/1/2009 1.596,11 Débito 4/2/2009 1.596,11 Débito 4/3/2009 1.671,28 Débito 3/4/2009 1.671,28 Débito 5/5/2009 1.671,28 Débito 4/6/2009 1.671,28 Débito 1/7/2009 1.671,28 Débito 3/8/2009 1.671,28 Débito 1/9/2009 2.506,92 Débito 6/10/2009 1.671,28 Débito 3/11/2009 1.671,28 Débito 2/12/2009 2.506,92 Débito 5/1/2010 1.671,28 Débito 3/2/2010 1.773,89 Débito 1/3/2010 1.773,89 Débito 5/4/2010 1.773,89 Débito 4/5/2010 1.773,89 Débito 1/6/2010 1.773,89 Débito 5/7/2010 1.773,89 Débito 2/8/2010 1.799,96 Débito 1/9/2010 2.699,94 Débito 1/10/2010 1.799,96 Débito 3/11/2010 1.799,96 Débito 1/12/2010 2.699,94 Débito 4/1/2011 1.799,96 Débito 4/2/2011 1.915,33 Débito 4/3/2011 1.915,33 Débito 5/4/2011 1.915,33 Débito 2/5/2011 1.915,33 Débito 1/6/2011 1.915,33 Débito 6/7/2011 1.915,33 Débito 2/8/2011 1.915,33 Débito 5/9/2011 2.874,61 Débito 3/10/2011 1.916,41 Débito 3/11/2011 1.916,41 Débito 2/12/2011 2.874,61 Débito 9/1/2012 1.916,41 Débito 3/2/2012 2.032,92 Débito 1/3/2012 2.032,92 Débito 2/4/2012 2.032,92 Débito 7/5/2012 2.032,92 Débito 8/6/2012 2.032,92 Débito 4/7/2012 2.032,92 Débito 7/8/2012 2.032,92 Débito 3/9/2012 3.049,38 Débito 2/10/2012 2.032,92 Débito 1/11/2012 2.032,92 Débito 3/12/2012 2.837,71 Débito 4/1/2013 1.821,25 Débito 4/2/2013 1.947,29 Débito 4/3/2013 2.158,96 Débito 9/4/2013 2.158,96 Débito 3/5/2013 2.158,96 Débito 3/6/2013 2.158,96 Débito 2/7/2013 2.158,96 Débito 2/8/2013 2.158,96 Débito 2/9/2013 3.238,44 Débito 2/10/2013 2.158,96 Débito 27/12/2013 2.158,96 Débito 27/12/2013 3.238,44 Débito 30/1/2014 2.158,96 Débito 4/2/2014 2.278,99 Débito 5/9/2008 79,08 Débito 5/9/2008 1.433,36 Débito 6/10/2008 1.186,23 Débito 6/11/2008 1.186,23 Débito 4/12/2008 1.433,36 Débito 7/1/2009 1.186,23 Débito 5/2/2009 1.186,23 Débito 5/3/2009 1.219,20 Débito 6/4/2009 1.219,20 Débito 7/5/2009 1.219,20 Débito 4/6/2009 1.219,20 Débito 6/7/2009 1.219,20 Débito 6/8/2009 1.219,20 Débito 4/9/2009 1.828,80 Débito 6/10/2009 1.219,20 Débito 6/11/2009 1.219,20 Débito 4/12/2009 1.828,80 Débito 7/1/2010 1.219,20 Débito 4/2/2010 1.294,05 Débito 4/3/2010 1.294,05 Débito 7/4/2010 1.294,05 Débito 6/5/2010 1.294,05 Débito 7/6/2010 1.294,05 Débito 6/7/2010 1.294,05 Débito 5/8/2010 1.427,19 Débito 6/9/2010 1.969,60 Débito 6/10/2010 1.313,07 Débito 5/11/2010 1.313,07 Débito 8/7/2008 530,92 Débito 11/8/2008 1.447,98 Débito 5/9/2008 1.809,97 Débito 7/10/2008 1.447,98 Débito 7/11/2008 1.447,98 Débito 5/12/2008 1.809,97 Débito 8/1/2009 1.447,98 Débito 6/2/2009 1.447,98 Débito 6/3/2009 1.501,84 Débito 7/4/2009 1.501,84 Débito 8/5/2009 1.501,84 Débito 5/6/2009 1.501,84 Débito 7/7/2009 1.501,84 Débito 7/8/2009 1.501,84 Débito 8/9/2009 2.252,76 Débito 7/10/2009 1.501,84 Débito 9/11/2009 1.501,84 Débito 7/12/2009 2.252,56 Débito 8/1/2010 1.501,84 Débito 5/2/2010 1.594,05 Débito 5/3/2010 1.594,05 Débito 8/4/2010 1.594,05 Débito 7/5/2010 1.594,05 Débito 8/6/2010 1.594,05 Débito 7/7/2010 1.781,64 Débito 6/8/2010 1.758,06 Débito 8/9/2010 2.426,22 Débito 7/10/2010 1.617,48 Débito 8/11/2010 1.617,48 Débito 7/12/2010 2.426,22 Débito 7/1/2011 1.617,48 Débito 7/2/2011 1.721,16 Débito 10/3/2011 1.721,16 Débito 7/4/2011 1.721,16 Débito 6/5/2011 1.721,16 Débito 7/6/2011 1.721,16 Débito 7/7/2011 1.721,16 Débito 5/8/2011 1.721,16 Débito 8/9/2011 2.583,19 Débito 7/10/2011 1.722,13 Débito 8/11/2011 1.722,13 Débito 7/12/2011 2.583,19 Débito 6/1/2012 1.722,13 Débito 7/2/2012 1.826,83 Débito 7/3/2012 1.826,83 Débito 9/4/2012 1.826,83 Débito 8/5/2012 1.826,83 Débito 8/6/2012 1.826,83 Débito 6/7/2012 1.826,83 Débito 7/8/2012 1.826,83 Débito 10/9/2012 2.740,24 Débito 5/10/2012 1.826,83 Débito 8/11/2012 1.826,83 Débito 7/12/2012 2.740,24 Débito 8/1/2013 1.826,83 Débito 7/2/2013 1.940,09 Débito 7/3/2013 1.940,09 Débito 5/4/2013 1.940,09 Débito 8/5/2013 1.940,09 Débito 7/6/2013 1.940,09 Débito 5/7/2013 1.940,09 Débito 7/8/2013 1.940,09 Débito 6/9/2013 2.910,13 Débito 7/10/2013 1.940,09 Débito 7/11/2013 1.940,09 Débito 6/12/2013 2.910,13 Débito 8/1/2014 1.654,09 Débito 7/2/2014 1.761,95 Débito 13/5/2008 1.640,20 Débito 15/5/2008 1.640,20 Débito 4/6/2008 1.640,20 Débito 3/7/2008 1.640,20 Débito 8/8/2008 1.640,20 Débito 3/9/2008 1.640,20 Débito 3/9/2008 683,41 Débito 3/10/2008 1.640,20 Débito 5/11/2008 1.640,20 Débito 2/12/2008 683,41 Débito 3/12/2008 1.640,20 Débito 6/1/2009 1.640,20 Débito 4/2/2009 1.640,20 Débito 4/3/2009 1.737,29 Débito 3/4/2009 1.725,53 Débito 3/4/2009 11,76 Débito 6/5/2009 1.725,53 Débito 6/5/2009 11,76 Débito 3/6/2009 1.737,29 Débito 3/7/2009 1.737,29 Débito 5/8/2009 1.657,51 Débito 5/8/2009 39,42 Débito 5/8/2009 40,36 Débito 3/9/2009 1.657,51 Débito 3/9/2009 868,64 Débito 3/9/2009 40,36 Débito 3/9/2009 34,21 Débito 5/10/2009 1.623,30 Débito 5/10/2009 39,42 Débito 5/10/2009 40,36 Débito 5/10/2009 34,21 Débito 5/11/2009 1.623,30 Débito 5/11/2009 39,42 Débito 5/11/2009 40,36 Débito 5/11/2009 34,21 Débito 3/12/2009 1.737,29 Débito 3/12/2009 868,64 Débito 3/12/2009 39,42 Débito 3/12/2009 40,36 Débito 3/12/2009 34,21 Débito 6/1/2010 1.623,30 Débito 6/1/2010 39,42 Débito 6/1/2010 40,36 Débito 6/1/2010 34,21 Débito 4/2/2010 1.714,41 Débito 4/2/2010 39,42 Débito 4/2/2010 40,36 Débito 4/2/2010 34,21 Débito 4/2/2010 15,55 Débito 3/3/2010 39,42 Débito 3/3/2010 40,36 Débito 3/3/2010 34,21 Débito 3/3/2010 1.702,28 Débito 3/3/2010 15,55 Débito 3/3/2010 12,13 Débito 6/4/2010 1.702,28 Débito 6/4/2010 39,42 Débito 6/4/2010 40,36 Débito 6/4/2010 34,21 Débito 6/4/2010 15,55 Débito 6/4/2010 12,13 Débito 5/5/2010 1.702,28 Débito 5/5/2010 39,42 Débito 5/5/2010 40,36 Débito 5/5/2010 34,21 Débito 5/5/2010 15,55 Débito 5/5/2010 12,13 Débito 4/6/2010 1.702,28 Débito 4/6/2010 39,42 Débito 4/6/2010 40,36 Débito 4/6/2010 34,21 Débito 4/6/2010 15,55 Débito 4/6/2010 12,13 Débito 5/7/2010 1.560,61 Débito 5/7/2010 39,42 Débito 5/7/2010 40,36 Débito 5/7/2010 34,21 Débito 5/7/2010 15,55 Débito 5/7/2010 12,13 Débito 5/7/2010 141,67 Débito 4/8/2010 1.769,75 Débito 4/8/2010 162,66 Débito 4/8/2010 39,42 Débito 4/8/2010 34,21 Débito 4/8/2010 15,55 Débito 4/8/2010 15,55 Débito 4/8/2010 12,13 Débito 3/9/2010 1.769,74 Débito 3/9/2010 935,53 Débito 3/9/2010 34,21 Débito 3/9/2010 15,55 Débito 3/9/2010 12,13 Débito 3/9/2010 39,42 Débito 5/10/2010 1.769,74 Débito 5/10/2010 39,42 Débito 5/10/2010 34,21 Débito 5/10/2010 15,55 Débito 5/10/2010 12,13 Débito 4/11/2010 1.769,74 Débito 4/11/2010 39,42 Débito 4/11/2010 34,21 Débito 4/11/2010 15,55 Débito 4/11/2010 12,13 Débito 3/12/2010 1.463,78 Débito 3/12/2010 935,53 Débito 3/12/2010 39,42 Débito 3/12/2010 34,21 Débito 3/12/2010 15,55 Débito 3/12/2010 12,13 Débito 3/12/2010 305,97 Débito 5/1/2011 1.463,78 Débito 5/1/2011 39,42 Débito 5/1/2011 34,21 Débito 5/1/2011 15,55 Débito 5/1/2011 12,13 Débito 5/1/2011 305,97 Débito 3/2/2011 1.583,71 Débito 3/2/2011 39,42 Débito 3/2/2011 34,21 Débito 3/2/2011 15,55 Débito 3/2/2011 12,13 Débito 3/2/2011 305,97 Débito 3/3/2011 1.583,71 Débito 3/3/2011 39,42 Débito 3/3/2011 34,21 Débito 3/3/2011 15,55 Débito 3/3/2011 12,13 Débito 3/3/2011 305,97 Débito 5/4/2011 1.583,71 Débito 5/4/2011 39,42 Débito 5/4/2011 34,21 Débito 5/4/2011 12,13 Débito 5/4/2011 305,97 Débito 5/4/2011 15,55 Débito 4/5/2011 1.583,71 Débito 4/5/2011 39,42 Débito 4/5/2011 34,21 Débito 4/5/2011 15,55 Débito 4/5/2011 12,13 Débito 4/5/2011 305,97 Débito 3/6/2011 39,42 Débito 3/6/2011 34,21 Débito 3/6/2011 12,13 Débito 3/6/2011 305,97 Débito 3/6/2011 1.599,26 Débito 5/7/2011 1.599,26 Débito 5/7/2011 39,42 Débito 5/7/2011 34,21 Débito 5/7/2011 12,13 Débito 5/7/2011 305,97 Débito 3/8/2011 1.599,26 Débito 3/8/2011 39,42 Débito 3/8/2011 34,21 Débito 3/8/2011 12,13 Débito 3/8/2011 305,97 Débito 5/9/2011 1.612,51 Débito 5/9/2011 996,05 Débito 5/9/2011 39,42 Débito 5/9/2011 34,21 Débito 5/9/2011 305,97 Débito 5/10/2011 1.612,51 Débito 5/10/2011 39,42 Débito 5/10/2011 34,21 Débito 5/10/2011 305,97 Débito 4/11/2011 1.612,51 Débito 4/11/2011 39,42 Débito 4/11/2011 34,21 Débito 4/11/2011 305,97 Débito 5/12/2011 1.612,51 Débito 5/12/2011 996,05 Débito 5/12/2011 39,42 Débito 5/12/2011 34,21 Débito 5/12/2011 305,97 Débito 4/1/2012 1.612,51 Débito 4/1/2012 39,42 Débito 4/1/2012 34,21 Débito 4/1/2012 305,97 Débito 3/2/2012 1.733,63 Débito 3/2/2012 39,42 Débito 3/2/2012 34,21 Débito 3/2/2012 305,97 Débito 5/3/2012 1.767,84 Débito 5/3/2012 39,42 Débito 5/3/2012 305,97 Débito 4/4/2012 1.767,84 Débito 4/4/2012 39,42 Débito 4/4/2012 305,97 Débito 4/5/2012 1.767,84 Débito 4/5/2012 39,42 Débito 4/5/2012 305,97 Débito 5/6/2012 1.767,84 Débito 5/6/2012 39,42 Débito 5/6/2012 305,97 Débito 4/7/2012 1.767,84 Débito 4/7/2012 39,42 Débito 4/7/2012 305,97 Débito 3/8/2012 1.767,84 Débito 3/8/2012 39,42 Débito 3/8/2012 305,97 Débito 5/9/2012 1.767,84 Débito 5/9/2012 1.056,61 Débito 5/9/2012 39,42 Débito 5/9/2012 305,97 Débito 3/10/2012 1.767,84 Débito 3/10/2012 39,42 Débito 3/10/2012 305,97 Débito 6/11/2012 1.767,84 Débito 6/11/2012 39,42 Débito 6/11/2012 305,97 Débito 5/12/2012 1.767,84 Débito 5/12/2012 1.056,61 Débito 5/12/2012 39,42 Débito 5/12/2012 305,97 Débito 4/1/2013 1.767,84 Débito 4/1/2013 39,42 Débito 4/1/2013 305,97 Débito 5/2/2013 1.898,86 Débito 5/2/2013 39,42 Débito 5/2/2013 305,97 Débito 5/3/2013 1.938,28 Débito 5/3/2013 305,97 Débito 3/4/2013 1.938,28 Débito 3/4/2013 305,97 Débito 6/5/2013 1.938,28 Débito 6/5/2013 305,97 Débito 5/6/2013 1.938,28 Débito 5/6/2013 305,97 Débito 3/7/2013 1.938,28 Débito 3/7/2013 305,97 Débito 5/8/2013 1.938,28 Débito 5/8/2013 305,97 Débito 4/9/2013 1.938,28 Débito 4/9/2013 1.122,12 Débito 4/9/2013 305,97 Débito 3/10/2013 1.938,28 Débito 3/10/2013 305,97 Débito 5/11/2013 1.800,27 Débito 5/11/2013 305,97 Débito 5/11/2013 138,01 Débito 4/12/2013 1.800,27 Débito 4/12/2013 1.122,12 Débito 4/12/2013 305,97 Débito 4/12/2013 138,01 Débito 6/1/2014 1.800,27 Débito 6/1/2014 305,97 Débito 6/1/2014 138,01 Débito 5/2/2014 1.925,05 Débito 5/2/2014 305,97 Débito 5/2/2014 138,01 Débito 10/3/2014 1.925,05 Débito 10/3/2014 305,97 Débito 10/3/2014 138,01 Débito 3/4/2014 1.925,05 Débito 3/4/2014 305,97 Débito 3/4/2014 138,01 Débito 6/5/2014 1.925,05 Débito 6/5/2014 305,97 Débito 6/5/2014 138,01 Débito 4/6/2014 1.925,05 Débito 4/6/2014 305,97 Débito 4/6/2014 138,01 Débito 3/7/2014 1.925,05 Débito 3/7/2014 305,97 Débito 3/7/2014 138,01 Débito 1/12/2015 751,50 Crédito 1/12/2015 313,12 Crédito 4/1/2016 751,50 Crédito 1/2/2016 814,63 Crédito 1/3/2016 814,63 Crédito 1/4/2016 814,63 Crédito 5/5/2016 814,63 Crédito 1/6/2016 814,63 Crédito 1/7/2016 543,08 Crédito 1/8/2016 543,08 Crédito 1/9/2016 543,08 Crédito 1/9/2016 271,54 Crédito 3/10/2016 543,08 Crédito 1/11/2016 543,08 Crédito 1/12/2016 543,08 Crédito 1/12/2016 271,54 Crédito 2/1/2017 543,08 Crédito 1/2/2017 578,82 Crédito 1/3/2017 578,82 Crédito 3/4/2017 578,82 Crédito 2/5/2017 578,82 Crédito 1/6/2017 578,82 Crédito 3/7/2017 578,82 Crédito 1/8/2017 578,82 Crédito 1/9/2017 578,82 Crédito 1/9/2017 289,41 Crédito 2/10/2017 578,82 Crédito 1/11/2017 578,82 Crédito 16/5/2007 1.106,30 Débito 8/6/2007 1.106,30 Débito 6/7/2007 1.106,30 Débito 8/8/2007 1.106,30 Débito 10/9/2007 1.106,30 Débito 10/9/2007 414,86 Débito 5/10/2007 1.106,30 Débito 8/11/2007 1.106,30 Débito 7/12/2007 1.106,30 Débito 7/12/2007 414,86 Débito 8/1/2008 1.106,30 Débito 12/2/2008 1.106,30 Débito 10/3/2008 1.106,30 Débito 7/4/2008 975,25 Débito 7/4/2008 181,36 Débito 7/4/2008 5,00 Débito 8/5/2008 975,25 Débito 8/5/2008 181,36 Débito 8/5/2008 5,00 Débito 6/6/2008 975,25 Débito 6/6/2008 181,36 Débito 6/6/2008 5,00 Débito 8/7/2008 181,36 Débito 8/7/2008 15,83 Débito 8/7/2008 964,42 Débito 8/8/2008 962,49 Débito 8/8/2008 17,76 Débito 5/9/2008 946,96 Débito 5/9/2008 181,36 Débito 5/9/2008 580,80 Débito 5/9/2008 33,29 Débito 7/10/2008 949,98 Débito 7/10/2008 181,36 Débito 7/10/2008 30,24 Débito 7/11/2008 937,23 Débito 7/11/2008 181,36 Débito 7/11/2008 43,02 Débito 5/12/2008 937,23 Débito 5/12/2008 181,36 Débito 5/12/2008 35,73 Débito 5/12/2008 580,80 Débito 8/1/2009 937,23 Débito 8/1/2009 181,36 Débito 8/1/2009 53,65 Débito 6/2/2009 921,53 Débito 6/2/2009 181,36 Débito 6/2/2009 58,72 Débito 6/3/2009 1.049,01 Débito 6/3/2009 181,36 Débito 7/4/2009 990,85 Débito 7/4/2009 181,36 Débito 7/4/2009 58,16 Débito 8/5/2009 992,66 Débito 8/5/2009 181,36 Débito 8/5/2009 56,35 Débito 5/6/2009 971,31 Débito 5/6/2009 181,36 Débito 5/6/2009 77,70 Débito 7/7/2009 1.142,75 Débito 7/8/2009 901,87 Débito 8/9/2009 901,87 Débito 8/9/2009 615,18 Débito 9/10/2009 904,79 Débito 9/11/2009 901,18 Débito 7/12/2009 895,26 Débito 7/12/2009 615,18 Débito 8/1/2010 895,26 Débito 8/2/2010 986,70 Débito 8/3/2010 986,99 Débito 8/4/2010 986,99 Débito 7/5/2010 1.001,88 Débito 8/6/2010 1.012,34 Débito 7/7/2010 1.022,60 Débito 6/8/2010 1.051,97 Débito 6/8/2010 116,64 Débito 8/9/2010 1.046,92 Débito 8/9/2010 662,67 Débito 7/10/2010 1.063,11 Débito 8/11/2010 1.063,11 Débito 7/12/2010 1.072,20 Débito 7/12/2010 662,67 Débito 7/1/2011 1.073,11 Débito 9/2/2011 1.158,06 Débito 10/3/2011 1.158,06 Débito 7/4/2011 1.158,06 Débito 6/5/2011 1.158,06 Débito 7/6/2011 1.158,06 Débito 2/1/2018 675,81 Crédito 2/1/2018 901,18 Crédito 14/10/2008 37.231,89 Débito 14/10/2008 2.191,24 Débito 14/10/2008 3.140,41 Débito 14/10/2008 1.332,99 Débito 6/11/2008 1.332,99 Débito 22/4/2008 1.105,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 333,00 Débito 2/6/2008 82,00 Débito 4/7/2008 333,00 Débito 4/7/2008 82,00 Débito 1/8/2008 333,00 Débito 1/8/2008 82,00 Débito 1/9/2008 541,00 Débito 1/9/2008 82,00 Débito 1/10/2008 333,00 Débito 1/10/2008 82,00 Débito 3/11/2008 333,00 Débito 3/11/2008 82,00 Débito 1/12/2008 540,00 Débito 1/12/2008 82,00 Débito 2/1/2009 333,00 Débito 2/1/2009 82,00 Débito 2/2/2009 333,00 Débito 2/2/2009 82,00 Débito 2/3/2009 383,00 Débito 2/3/2009 82,00 Débito 1/4/2009 383,00 Débito 1/4/2009 82,00 Débito 4/5/2009 383,00 Débito 4/5/2009 82,00 Débito 1/6/2009 326,00 Débito 1/6/2009 82,00 Débito 1/6/2009 57,00 Débito 1/7/2009 326,00 Débito 1/7/2009 82,00 Débito 1/7/2009 57,00 Débito 3/8/2009 326,00 Débito 3/8/2009 82,00 Débito 3/8/2009 57,00 Débito 1/9/2009 558,50 Débito 1/9/2009 82,00 Débito 1/9/2009 57,00 Débito 1/10/2009 326,00 Débito 1/10/2009 82,00 Débito 1/10/2009 57,00 Débito 3/11/2009 326,00 Débito 3/11/2009 82,00 Débito 3/11/2009 57,00 Débito 1/12/2009 557,53 Débito 1/12/2009 82,00 Débito 1/12/2009 57,00 Débito 4/1/2010 326,00 Débito 4/1/2010 82,00 Débito 4/1/2010 57,00 Débito 1/2/2010 371,00 Débito 1/2/2010 82,00 Débito 1/2/2010 57,00 Débito 1/3/2010 371,00 Débito 1/3/2010 82,00 Débito 1/3/2010 57,00 Débito 1/4/2010 371,00 Débito 1/4/2010 82,00 Débito 1/4/2010 57,00 Débito 3/5/2010 357,60 Débito 3/5/2010 82,00 Débito 3/5/2010 57,00 Débito 3/5/2010 13,40 Débito 1/6/2010 357,60 Débito 1/6/2010 82,00 Débito 1/6/2010 57,00 Débito 1/6/2010 13,40 Débito 1/7/2010 357,60 Débito 1/7/2010 82,00 Débito 1/7/2010 57,00 Débito 1/7/2010 13,40 Débito 2/8/2010 357,60 Débito 2/8/2010 82,00 Débito 2/8/2010 57,00 Débito 2/8/2010 13,40 Débito 1/9/2010 612,60 Débito 1/9/2010 82,00 Débito 1/9/2010 57,00 Débito 1/9/2010 13,40 Débito 1/10/2010 357,60 Débito 1/10/2010 82,00 Débito 1/10/2010 57,00 Débito 1/10/2010 13,40 Débito 1/11/2010 357,60 Débito 1/11/2010 82,00 Débito 1/11/2010 57,00 Débito 1/11/2010 13,40 Débito 1/12/2010 612,60 Débito 1/12/2010 82,00 Débito 1/12/2010 57,00 Débito 1/12/2010 13,40 Débito 3/1/2011 357,60 Débito 3/1/2011 82,00 Débito 3/1/2011 57,00 Débito 3/1/2011 13,40 Débito 1/2/2011 387,60 Débito 1/2/2011 82,00 Débito 1/2/2011 57,00 Débito 1/2/2011 13,40 Débito 1/3/2011 387,60 Débito 1/3/2011 82,00 Débito 1/3/2011 57,00 Débito 1/3/2011 13,40 Débito 1/4/2011 392,60 Débito 1/4/2011 82,00 Débito 1/4/2011 57,00 Débito 1/4/2011 13,40 Débito 2/5/2011 392,60 Débito 2/5/2011 82,00 Débito 2/5/2011 57,00 Débito 2/5/2011 13,40 Débito 1/6/2011 392,60 Débito 1/6/2011 82,00 Débito 1/6/2011 57,00 Débito 1/6/2011 13,40 Débito 1/7/2011 392,60 Débito 1/7/2011 82,00 Débito 1/7/2011 57,00 Débito 1/7/2011 13,40 Débito 1/8/2011 395,13 Débito 1/8/2011 82,00 Débito 1/8/2011 57,00 Débito 1/8/2011 10,87 Débito 1/9/2011 654,23 Débito 1/9/2011 82,00 Débito 1/9/2011 10,87 Débito 1/9/2011 57,00 Débito 1/9/2011 13,40 Débito 3/10/2011 381,73 Débito 3/10/2011 82,00 Débito 3/10/2011 10,87 Débito 3/10/2011 13,40 Débito 3/10/2011 57,00 Débito 1/11/2011 381,73 Débito 1/11/2011 82,00 Débito 1/11/2011 10,87 Débito 1/11/2011 13,40 Débito 1/11/2011 57,00 Débito 1/12/2011 654,23 Débito 1/12/2011 82,00 Débito 1/12/2011 10,87 Débito 1/12/2011 13,40 Débito 1/12/2011 57,00 Débito 2/1/2012 381,73 Débito 2/1/2012 82,00 Débito 2/1/2012 10,87 Débito 2/1/2012 13,40 Débito 2/1/2012 57,00 Débito 1/2/2012 458,73 Débito 1/2/2012 82,00 Débito 1/2/2012 10,87 Débito 1/2/2012 13,40 Débito 1/2/2012 57,00 Débito 1/3/2012 458,73 Débito 1/3/2012 82,00 Débito 1/3/2012 10,87 Débito 1/3/2012 13,40 Débito 1/3/2012 57,00 Débito 2/4/2012 458,73 Débito 2/4/2012 82,00 Débito 2/4/2012 10,87 Débito 2/4/2012 13,40 Débito 2/4/2012 57,00 Débito 2/5/2012 458,73 Débito 2/5/2012 82,00 Débito 2/5/2012 10,87 Débito 2/5/2012 13,40 Débito 2/5/2012 57,00 Débito 1/6/2012 458,73 Débito 1/6/2012 82,00 Débito 1/6/2012 10,87 Débito 1/6/2012 13,40 Débito 1/6/2012 57,00 Débito 2/7/2012 458,73 Débito 2/7/2012 82,00 Débito 2/7/2012 10,87 Débito 2/7/2012 13,40 Débito 2/7/2012 57,00 Débito 1/8/2012 458,73 Débito 1/8/2012 82,00 Débito 1/8/2012 10,87 Débito 1/8/2012 13,40 Débito 1/8/2012 57,00 Débito 3/9/2012 769,73 Débito 3/9/2012 82,00 Débito 3/9/2012 10,87 Débito 3/9/2012 13,40 Débito 3/9/2012 57,00 Débito 1/10/2012 540,73 Débito 1/10/2012 10,87 Débito 1/10/2012 13,40 Débito 1/10/2012 57,00 Débito 1/11/2012 435,41 Débito 1/11/2012 10,87 Débito 1/11/2012 13,40 Débito 1/11/2012 57,00 Débito 1/11/2012 23,32 Débito 1/11/2012 82,00 Débito 3/12/2012 746,41 Débito 3/12/2012 10,87 Débito 3/12/2012 13,40 Débito 3/12/2012 57,00 Débito 3/12/2012 23,32 Débito 3/12/2012 82,00 Débito 2/1/2013 435,41 Débito 2/1/2013 10,87 Débito 2/1/2013 13,40 Débito 2/1/2013 57,00 Débito 2/1/2013 23,32 Débito 2/1/2013 82,00 Débito 1/2/2013 572,68 Débito 1/2/2013 23,32 Débito 1/2/2013 82,00 Débito 1/3/2013 475,91 Débito 1/3/2013 23,32 Débito 1/3/2013 82,00 Débito 1/3/2013 10,87 Débito 1/3/2013 13,40 Débito 1/3/2013 57,00 Débito 1/3/2013 15,50 Débito 1/4/2013 475,91 Débito 1/4/2013 23,32 Débito 1/4/2013 82,00 Débito 1/4/2013 10,87 Débito 1/4/2013 13,40 Débito 1/4/2013 57,00 Débito 1/4/2013 15,50 Débito 2/5/2013 475,91 Débito 2/5/2013 23,32 Débito 2/5/2013 82,00 Débito 2/5/2013 10,87 Débito 2/5/2013 13,40 Débito 2/5/2013 57,00 Débito 2/5/2013 15,50 Débito 3/6/2013 475,91 Débito 3/6/2013 23,32 Débito 3/6/2013 82,00 Débito 3/6/2013 10,87 Débito 3/6/2013 13,40 Débito 3/6/2013 57,00 Débito 3/6/2013 15,50 Débito 1/7/2013 475,91 Débito 1/7/2013 23,32 Débito 1/7/2013 82,00 Débito 1/7/2013 10,87 Débito 1/7/2013 13,40 Débito 1/7/2013 57,00 Débito 1/7/2013 15,50 Débito 1/8/2013 475,91 Débito 1/8/2013 23,32 Débito 1/8/2013 82,00 Débito 1/8/2013 10,87 Débito 1/8/2013 13,40 Débito 1/8/2013 57,00 Débito 1/8/2013 15,50 Débito 2/9/2013 814,91 Débito 2/9/2013 23,32 Débito 2/9/2013 82,00 Débito 2/9/2013 82,00 Débito 2/9/2013 10,87 Débito 2/9/2013 13,40 Débito 2/9/2013 57,00 Débito 2/9/2013 15,50 Débito 1/10/2013 475,91 Débito 1/10/2013 23,32 Débito 1/10/2013 82,00 Débito 1/10/2013 10,87 Débito 1/10/2013 13,40 Débito 1/10/2013 57,00 Débito 1/10/2013 15,50 Débito 1/11/2013 475,91 Débito 1/11/2013 10,87 Débito 1/11/2013 13,40 Débito 1/11/2013 57,00 Débito 1/11/2013 15,50 Débito 1/11/2013 82,00 Débito 1/11/2013 23,32 Débito 2/12/2013 814,91 Débito 2/12/2013 10,87 Débito 2/12/2013 13,40 Débito 2/12/2013 57,00 Débito 2/12/2013 15,50 Débito 2/12/2013 82,00 Débito 2/12/2013 23,32 Débito 2/1/2014 475,91 Débito 3/2/2014 521,91 Débito 30/4/2008 1.408,00 Débito 30/4/2008 1.494,00 Débito 3/6/2008 1.494,00 Débito 2/7/2008 1.494,00 Débito 5/8/2008 1.494,00 Débito 4/9/2008 2.125,00 Débito 2/10/2008 1.494,00 Débito 4/11/2008 1.493,39 Débito 2/12/2008 2.120,51 Débito 5/1/2009 1.493,39 Débito 3/2/2009 1.508,66 Débito 3/3/2009 1.591,60 Débito 2/4/2009 1.606,87 Débito 5/5/2009 1.591,60 Débito 2/6/2009 1.591,60 Débito 2/7/2009 1.591,60 Débito 4/8/2009 1.591,60 Débito 2/9/2009 2.393,76 Débito 2/10/2009 1.591,60 Débito 4/11/2009 1.591,60 Débito 2/12/2009 2.381,04 Débito 5/1/2010 1.591,60 Débito 2/2/2010 1.692,39 Débito 2/3/2010 1.687,55 Débito 5/4/2010 1.687,55 Débito 4/5/2010 1.687,55 Débito 2/6/2010 1.687,55 Débito 2/7/2010 1.482,32 Débito 2/7/2010 205,23 Débito 3/8/2010 1.644,39 Débito 3/8/2010 205,23 Débito 2/9/2010 2.369,41 Débito 2/9/2010 205,23 Débito 4/10/2010 205,23 Débito 4/10/2010 1.505,48 Débito 3/11/2010 1.505,48 Débito 3/11/2010 205,23 Débito 2/12/2010 2.352,26 Débito 2/12/2010 205,23 Débito 4/1/2011 1.505,48 Débito 4/1/2011 205,23 Débito 2/2/2011 1.607,92 Débito 2/2/2011 205,23 Débito 2/3/2011 1.607,92 Débito 2/3/2011 205,23 Débito 4/4/2011 1.607,92 Débito 4/4/2011 205,23 Débito 3/5/2011 1.612,98 Débito 3/5/2011 205,23 Débito 2/6/2011 1.612,98 Débito 2/6/2011 205,23 Débito 4/7/2011 1.324,64 Débito 4/7/2011 205,23 Débito 4/7/2011 288,34 Débito 2/8/2011 1.324,64 Débito 2/8/2011 205,23 Débito 2/8/2011 288,34 Débito 2/9/2011 2.252,16 Débito 2/9/2011 205,23 Débito 2/9/2011 288,34 Débito 4/10/2011 1.325,60 Débito 4/10/2011 205,23 Débito 4/10/2011 288,34 Débito 3/11/2011 1.325,60 Débito 3/11/2011 205,23 Débito 3/11/2011 288,34 Débito 2/12/2011 2.224,95 Débito 2/12/2011 205,23 Débito 2/12/2011 288,34 Débito 3/1/2012 1.325,60 Débito 3/1/2012 205,23 Débito 3/1/2012 288,34 Débito 2/2/2012 1.434,35 Débito 2/2/2012 205,23 Débito 2/2/2012 288,34 Débito 2/3/2012 1.434,35 Débito 2/3/2012 205,23 Débito 2/3/2012 288,34 Débito 3/4/2012 1.434,35 Débito 3/4/2012 205,23 Débito 3/4/2012 288,34 Débito 3/5/2012 1.434,35 Débito 3/5/2012 205,23 Débito 3/5/2012 288,34 Débito 4/6/2012 1.434,35 Débito 4/6/2012 205,23 Débito 4/6/2012 288,34 Débito 3/7/2012 1.434,35 Débito 3/7/2012 205,23 Débito 3/7/2012 288,34 Débito 2/8/2012 1.434,35 Débito 2/8/2012 205,23 Débito 2/8/2012 288,34 Débito 4/9/2012 2.410,10 Débito 4/9/2012 205,23 Débito 4/9/2012 288,34 Débito 2/10/2012 1.434,35 Débito 2/10/2012 205,23 Débito 2/10/2012 288,34 Débito 5/11/2012 1.434,35 Débito 5/11/2012 205,23 Débito 5/11/2012 288,34 Débito 4/12/2012 2.674,86 Débito 4/12/2012 205,23 Débito 3/1/2013 1.728,22 Débito 3/1/2013 205,23 Débito 4/2/2013 1.840,14 Débito 4/2/2013 205,23 Débito 4/3/2013 1.840,14 Débito 4/3/2013 205,23 Débito 2/4/2013 1.840,14 Débito 2/4/2013 205,23 Débito 3/5/2013 1.840,14 Débito 3/5/2013 205,23 Débito 4/6/2013 1.840,14 Débito 4/6/2013 205,23 Débito 2/7/2013 2.045,37 Débito 2/8/2013 2.045,37 Débito 3/9/2013 3.081,61 Débito 2/10/2013 2.072,49 Débito 4/11/2013 2.045,37 Débito 3/12/2013 3.054,50 Débito 3/1/2014 2.051,14 Débito 4/2/2014 2.187,72 Débito 7/3/2014 2.187,72 Débito 2/4/2014 2.187,72 Débito 5/5/2014 2.187,72 Débito 3/6/2014 2.187,72 Débito 17/7/2007 228,86 Débito 3/8/2007 1.141,33 Débito 5/9/2007 1.425,62 Débito 3/10/2007 1.140,50 Débito 6/11/2007 1.140,50 Débito 5/12/2007 1.424,02 Débito 4/1/2008 798,35 Débito 4/1/2008 340,85 Débito 8/2/2008 795,32 Débito 8/2/2008 340,85 Débito 5/3/2008 795,32 Débito 5/3/2008 340,85 Débito 3/4/2008 845,87 Débito 3/4/2008 340,85 Débito 6/5/2008 845,87 Débito 6/5/2008 340,85 Débito 4/6/2008 845,87 Débito 4/6/2008 340,85 Débito 3/7/2008 842,84 Débito 3/7/2008 340,85 Débito 5/8/2008 845,87 Débito 5/8/2008 340,85 Débito 3/9/2008 1.439,23 Débito 3/9/2008 340,85 Débito 3/10/2008 845,87 Débito 3/10/2008 340,85 Débito 5/11/2008 845,87 Débito 5/11/2008 340,85 Débito 3/12/2008 1.439,23 Débito 3/12/2008 340,85 Débito 6/1/2009 845,87 Débito 6/1/2009 340,85 Débito 4/2/2009 845,87 Débito 4/2/2009 340,85 Débito 4/3/2009 916,12 Débito 4/3/2009 340,85 Débito 3/4/2009 916,12 Débito 3/4/2009 340,85 Débito 6/5/2009 916,12 Débito 6/5/2009 340,85 Débito 3/6/2009 880,07 Débito 3/6/2009 376,90 Débito 3/7/2009 880,07 Débito 3/7/2009 376,90 Débito 5/8/2009 880,07 Débito 5/8/2009 376,90 Débito 3/9/2009 1.508,55 Débito 3/9/2009 376,90 Débito 5/10/2009 880,07 Débito 5/10/2009 376,90 Débito 5/11/2009 880,07 Débito 5/11/2009 376,90 Débito 3/12/2009 1.508,56 Débito 3/12/2009 376,90 Débito 6/1/2010 880,07 Débito 6/1/2010 376,90 Débito 3/2/2010 957,24 Débito 3/2/2010 376,90 Débito 3/3/2010 957,24 Débito 3/3/2010 376,90 Débito 6/4/2010 957,24 Débito 6/4/2010 376,90 Débito 5/5/2010 957,24 Débito 5/5/2010 376,90 Débito 4/6/2010 957,24 Débito 4/6/2010 376,90 Débito 5/7/2010 957,24 Débito 5/7/2010 376,90 Débito 4/8/2010 1.096,26 Débito 4/8/2010 376,90 Débito 3/9/2010 1.654,10 Débito 3/9/2010 376,90 Débito 5/10/2010 977,10 Débito 5/10/2010 376,90 Débito 4/11/2010 977,10 Débito 4/11/2010 376,90 Débito 3/12/2010 1.654,10 Débito 3/12/2010 376,90 Débito 5/1/2011 977,10 Débito 5/1/2011 376,90 Débito 3/2/2011 1.063,89 Débito 3/2/2011 376,90 Débito 3/3/2011 1.063,89 Débito 3/3/2011 376,90 Débito 5/4/2011 1.063,89 Débito 5/4/2011 376,90 Débito 4/5/2011 1.063,89 Débito 4/5/2011 376,90 Débito 3/6/2011 1.063,89 Débito 3/6/2011 376,90 Débito 5/7/2011 1.063,89 Débito 5/7/2011 376,90 Débito 3/8/2011 1.063,89 Débito 3/8/2011 376,90 Débito 5/9/2011 1.791,17 Débito 5/9/2011 376,90 Débito 5/10/2011 1.009,92 Débito 5/10/2011 376,90 Débito 5/10/2011 54,78 Débito 4/11/2011 1.009,92 Débito 4/11/2011 54,78 Débito 4/11/2011 376,90 Débito 5/12/2011 1.730,72 Débito 5/12/2011 54,78 Débito 5/12/2011 376,90 Débito 4/1/2012 1.009,92 Débito 4/1/2012 54,78 Débito 4/1/2012 376,90 Débito 3/2/2012 1.097,56 Débito 3/2/2012 54,78 Débito 3/2/2012 376,90 Débito 5/3/2012 1.097,56 Débito 5/3/2012 54,78 Débito 5/3/2012 376,90 Débito 4/4/2012 1.097,56 Débito 4/4/2012 54,78 Débito 4/4/2012 376,90 Débito 4/5/2012 1.097,56 Débito 4/5/2012 54,78 Débito 4/5/2012 376,90 Débito 9/4/2008 166,00 Débito 24/4/2008 415,00 Débito 26/5/2008 333,00 Débito 26/5/2008 82,00 Débito 24/6/2008 333,00 Débito 24/6/2008 82,00 Débito 25/7/2008 333,00 Débito 25/7/2008 82,00 Débito 27/8/2008 489,00 Débito 27/8/2008 82,00 Débito 26/9/2008 333,00 Débito 26/9/2008 82,00 Débito 29/10/2008 333,00 Débito 29/10/2008 82,00 Débito 24/11/2008 489,00 Débito 24/11/2008 82,00 Débito 24/12/2008 333,00 Débito 24/12/2008 82,00 Débito 28/1/2009 333,00 Débito 28/1/2009 82,00 Débito 2/3/2009 383,00 Débito 2/3/2009 82,00 Débito 25/3/2009 383,00 Débito 25/3/2009 82,00 Débito 27/4/2009 383,00 Débito 27/4/2009 82,00 Débito 25/5/2009 326,00 Débito 25/5/2009 82,00 Débito 25/5/2009 57,00 Débito 26/6/2009 326,00 Débito 26/6/2009 82,00 Débito 26/6/2009 57,00 Débito 28/7/2009 326,00 Débito 28/7/2009 82,00 Débito 28/7/2009 57,00 Débito 27/8/2009 559,00 Débito 27/8/2009 82,00 Débito 27/8/2009 57,00 Débito 1/10/2009 326,00 Débito 1/10/2009 82,00 Débito 1/10/2009 57,00 Débito 26/10/2009 326,00 Débito 26/10/2009 82,00 Débito 26/10/2009 57,00 Débito 30/11/2009 558,00 Débito 30/11/2009 82,00 Débito 30/11/2009 57,00 Débito 29/12/2009 326,00 Débito 29/12/2009 82,00 Débito 29/12/2009 57,00 Débito 1/2/2010 371,00 Débito 1/2/2010 82,00 Débito 1/2/2010 57,00 Débito 1/3/2010 371,00 Débito 1/3/2010 82,00 Débito 1/3/2010 57,00 Débito 30/3/2010 371,00 Débito 30/3/2010 82,00 Débito 30/3/2010 57,00 Débito 26/4/2010 371,00 Débito 26/4/2010 82,00 Débito 26/4/2010 57,00 Débito 26/5/2010 371,00 Débito 26/5/2010 82,00 Débito 26/5/2010 57,00 Débito 5/7/2010 371,00 Débito 5/7/2010 82,00 Débito 5/7/2010 57,00 Débito 26/7/2010 371,00 Débito 26/7/2010 82,00 Débito 26/7/2010 57,00 Débito 26/8/2010 613,00 Débito 26/8/2010 82,00 Débito 26/8/2010 70,00 Débito 18/10/2010 358,00 Débito 18/10/2010 82,00 Débito 18/10/2010 70,00 Débito 26/10/2010 358,00 Débito 26/10/2010 82,00 Débito 26/10/2010 70,00 Débito 26/11/2010 613,00 Débito 26/11/2010 82,00 Débito 26/11/2010 70,00 Débito 23/12/2010 358,00 Débito 23/12/2010 82,00 Débito 23/12/2010 70,00 Débito 25/1/2011 388,00 Débito 25/1/2011 82,00 Débito 25/1/2011 70,00 Débito 22/2/2011 388,00 Débito 22/2/2011 82,00 Débito 22/2/2011 70,00 Débito 25/3/2011 393,00 Débito 25/3/2011 82,00 Débito 25/3/2011 70,00 Débito 25/4/2011 393,00 Débito 25/4/2011 82,00 Débito 25/4/2011 70,00 Débito 25/5/2011 393,00 Débito 25/5/2011 82,00 Débito 25/5/2011 70,00 Débito 24/6/2011 393,00 Débito 24/6/2011 82,00 Débito 24/6/2011 70,00 Débito 25/7/2011 393,00 Débito 25/7/2011 82,00 Débito 25/7/2011 70,00 Débito 25/8/2011 665,50 Débito 25/8/2011 82,00 Débito 25/8/2011 70,00 Débito 26/9/2011 393,00 Débito 26/9/2011 82,00 Débito 26/9/2011 70,00 Débito 25/10/2011 393,00 Débito 25/10/2011 82,00 Débito 25/10/2011 70,00 Débito 24/11/2011 664,75 Débito 24/11/2011 82,00 Débito 24/11/2011 70,00 Débito 23/12/2011 393,00 Débito 23/12/2011 82,00 Débito 23/12/2011 70,00 Débito 25/1/2012 470,00 Débito 25/1/2012 82,00 Débito 25/1/2012 70,00 Débito 23/2/2012 470,00 Débito 23/2/2012 82,00 Débito 23/2/2012 70,00 Débito 26/3/2012 470,00 Débito 26/3/2012 82,00 Débito 26/3/2012 70,00 Débito 24/4/2012 470,00 Débito 24/4/2012 82,00 Débito 24/4/2012 70,00 Débito 25/5/2012 470,00 Débito 25/5/2012 82,00 Débito 25/5/2012 70,00 Débito 25/6/2012 470,00 Débito 25/7/2012 470,00 Débito 27/8/2012 781,00 Débito 24/9/2012 470,00 Débito 25/10/2012 470,00 Débito 26/11/2012 781,00 Débito 21/12/2012 470,00 Débito 25/1/2013 526,00 Débito 22/2/2013 510,28 Débito 22/3/2013 510,28 Débito 24/4/2013 580,28 Débito 24/5/2013 580,28 Débito 24/6/2013 580,28 Débito 25/7/2013 580,28 Débito 26/8/2013 919,28 Débito 23/4/2008 708,00 Débito 25/4/2008 415,00 Débito 27/5/2008 333,00 Débito 27/5/2008 82,00 Débito 26/6/2008 333,00 Débito 26/6/2008 82,00 Débito 28/7/2008 333,00 Débito 28/7/2008 82,00 Débito 26/8/2008 524,00 Débito 26/8/2008 82,00 Débito 25/9/2008 333,00 Débito 25/9/2008 82,00 Débito 28/10/2008 333,00 Débito 28/10/2008 82,00 Débito 25/11/2008 523,00 Débito 25/11/2008 82,00 Débito 24/12/2008 333,00 Débito 24/12/2008 82,00 Débito 28/1/2009 333,00 Débito 28/1/2009 82,00 Débito 25/2/2009 383,00 Débito 25/2/2009 82,00 Débito 27/3/2009 383,00 Débito 27/3/2009 82,00 Débito 27/4/2009 383,00 Débito 27/4/2009 82,00 Débito 26/5/2009 383,00 Débito 26/5/2009 82,00 Débito 25/6/2009 383,00 Débito 25/6/2009 82,00 Débito 28/7/2009 326,00 Débito 28/7/2009 82,00 Débito 28/7/2009 57,00 Débito 26/8/2009 559,00 Débito 26/8/2009 82,00 Débito 26/8/2009 57,00 Débito 25/9/2009 326,00 Débito 25/9/2009 82,00 Débito 25/9/2009 57,00 Débito 27/10/2009 326,00 Débito 27/10/2009 82,00 Débito 27/10/2009 57,00 Débito 30/11/2009 558,00 Débito 30/11/2009 82,00 Débito 30/11/2009 57,00 Débito 28/12/2009 326,00 Débito 28/12/2009 82,00 Débito 28/12/2009 57,00 Débito 26/1/2010 371,00 Débito 26/1/2010 82,00 Débito 26/1/2010 57,00 Débito 23/2/2010 371,00 Débito 23/2/2010 57,00 Débito 23/2/2010 82,00 Débito 26/3/2010 371,00 Débito 26/3/2010 82,00 Débito 26/3/2010 57,00 Débito 27/4/2010 371,00 Débito 27/4/2010 82,00 Débito 27/4/2010 57,00 Débito 27/5/2010 371,00 Débito 27/5/2010 82,00 Débito 27/5/2010 57,00 Débito 25/6/2010 371,00 Débito 25/6/2010 82,00 Débito 25/6/2010 57,00 Débito 27/7/2010 371,00 Débito 27/7/2010 82,00 Débito 27/7/2010 57,00 Débito 26/8/2010 626,00 Débito 26/8/2010 82,00 Débito 26/8/2010 57,00 Débito 27/9/2010 371,00 Débito 27/9/2010 82,00 Débito 27/9/2010 57,00 Débito 26/10/2010 371,00 Débito 26/10/2010 82,00 Débito 26/10/2010 57,00 Débito 25/11/2010 625,22 Débito 25/11/2010 82,00 Débito 25/11/2010 57,00 Débito 27/12/2010 371,00 Débito 27/12/2010 82,00 Débito 27/12/2010 57,00 Débito 26/1/2011 401,00 Débito 26/1/2011 82,00 Débito 26/1/2011 57,00 Débito 23/2/2011 401,00 Débito 23/2/2011 82,00 Débito 23/2/2011 57,00 Débito 28/3/2011 406,00 Débito 28/3/2011 82,00 Débito 28/3/2011 57,00 Débito 26/4/2011 406,00 Débito 26/4/2011 82,00 Débito 26/4/2011 57,00 Débito 26/5/2011 406,00 Débito 26/5/2011 82,00 Débito 26/5/2011 57,00 Débito 27/6/2011 406,00 Débito 27/6/2011 82,00 Débito 27/6/2011 57,00 Débito 26/7/2011 406,00 Débito 26/7/2011 82,00 Débito 26/7/2011 57,00 Débito 26/8/2011 678,50 Débito 26/8/2011 82,00 Débito 26/8/2011 57,00 Débito 27/9/2011 406,00 Débito 27/9/2011 82,00 Débito 27/9/2011 57,00 Débito 26/10/2011 463,00 Débito 26/10/2011 82,00 Débito 25/11/2011 735,50 Débito 25/11/2011 82,00 Débito 26/12/2011 463,00 Débito 26/12/2011 82,00 Débito 26/1/2012 540,00 Débito 26/1/2012 82,00 Débito 24/2/2012 540,00 Débito 24/2/2012 82,00 Débito 27/3/2012 540,00 Débito 27/3/2012 82,00 Débito 25/4/2012 540,00 Débito 25/4/2012 82,00 Débito 28/5/2012 540,00 Débito 28/5/2012 82,00 Débito 26/6/2012 540,00 Débito 26/6/2012 82,00 Débito 26/7/2012 540,00 Débito 26/7/2012 82,00 Débito 28/8/2012 851,00 Débito 28/8/2012 82,00 Débito 25/9/2012 540,00 Débito 25/9/2012 82,00 Débito 26/10/2012 540,00 Débito 26/10/2012 82,00 Débito 27/11/2012 851,00 Débito 27/11/2012 82,00 Débito 24/12/2012 540,00 Débito 28/1/2013 570,00 Débito 25/2/2013 570,00 Débito 25/3/2013 570,00 Débito 25/4/2013 567,61 Débito 27/5/2013 567,61 Débito 25/6/2013 567,61 Débito 26/7/2013 567,61 Débito 27/8/2013 906,61 Débito 25/9/2013 567,61 Débito 28/10/2013 567,61 Débito 26/11/2013 906,61 Débito 24/12/2013 567,61 Débito 28/1/2014 613,61 Débito 7/5/2008 448,00 Débito 4/6/2008 448,00 Débito 4/7/2008 626,00 Débito 5/8/2008 626,00 Débito 3/9/2008 738,00 Débito 3/9/2008 122,04 Débito 3/10/2008 504,00 Débito 3/10/2008 122,04 Débito 10/11/2008 504,00 Débito 10/11/2008 122,04 Débito 3/12/2008 733,00 Débito 3/12/2008 122,04 Débito 6/1/2009 504,00 Débito 6/1/2009 122,04 Débito 4/2/2009 504,00 Débito 4/2/2009 122,04 Débito 5/3/2009 537,00 Débito 5/3/2009 122,04 Débito 3/4/2009 537,00 Débito 3/4/2009 122,04 Débito 5/5/2009 537,00 Débito 5/5/2009 122,04 Débito 5/6/2009 537,00 Débito 5/6/2009 122,04 Débito 3/7/2009 537,00 Débito 3/7/2009 122,04 Débito 4/8/2009 537,00 Débito 4/8/2009 122,04 Débito 2/9/2009 914,00 Débito 2/9/2009 74,47 Débito 2/10/2009 585,00 Débito 2/10/2009 74,47 Débito 4/11/2009 585,00 Débito 4/11/2009 74,47 Débito 2/12/2009 907,00 Débito 2/12/2009 74,47 Débito 5/1/2010 585,00 Débito 5/1/2010 74,47 Débito 4/2/2010 625,00 Débito 4/2/2010 74,47 Débito 3/3/2010 625,00 Débito 3/3/2010 74,47 Débito 6/4/2010 625,00 Débito 6/4/2010 74,47 Débito 10/5/2010 625,00 Débito 10/5/2010 74,47 Débito 2/6/2010 625,00 Débito 2/6/2010 74,47 Débito 2/7/2010 625,00 Débito 2/7/2010 74,47 Débito 4/8/2010 697,00 Débito 4/8/2010 74,47 Débito 3/9/2010 990,00 Débito 3/9/2010 74,47 Débito 7/10/2010 635,00 Débito 7/10/2010 74,47 Débito 3/11/2010 635,00 Débito 3/11/2010 74,47 Débito 2/12/2010 986,00 Débito 2/12/2010 74,47 Débito 5/1/2011 635,00 Débito 5/1/2011 74,47 Débito 4/2/2011 681,00 Débito 4/2/2011 74,47 Débito 3/3/2011 681,00 Débito 3/3/2011 74,47 Débito 7/4/2011 536,00 Débito 7/4/2011 219,71 Débito 4/5/2011 536,00 Débito 4/5/2011 219,71 Débito 8/6/2011 536,00 Débito 8/6/2011 219,71 Débito 5/7/2011 536,00 Débito 5/7/2011 219,71 Débito 5/8/2011 536,00 Débito 5/8/2011 219,71 Débito 2/9/2011 917,00 Débito 2/9/2011 219,71 Débito 14/10/2011 536,00 Débito 14/10/2011 219,71 Débito 4/11/2011 536,00 Débito 4/11/2011 219,71 Débito 6/12/2011 907,00 Débito 6/12/2011 219,71 Débito 3/1/2012 536,00 Débito 3/1/2012 219,71 Débito 3/2/2012 582,00 Débito 3/2/2012 219,71 Débito 6/3/2012 582,00 Débito 6/3/2012 219,71 Débito 3/4/2012 582,00 Débito 3/4/2012 219,71 Débito 8/5/2012 582,00 Débito 8/5/2012 219,71 Débito 4/6/2012 582,00 Débito 4/6/2012 219,71 Débito 5/7/2012 582,00 Débito 6/8/2012 582,00 Débito 6/9/2012 983,00 Débito 2/10/2012 582,00 Débito 5/11/2012 582,00 Débito 6/12/2012 976,00 Débito 3/1/2013 582,00 Débito 5/2/2013 632,00 Débito 5/3/2013 632,00 Débito 4/4/2013 632,00 Débito 3/5/2013 632,00 Débito 5/6/2013 632,00 Débito 4/7/2013 632,00 Débito 5/8/2013 632,00 Débito 3/9/2013 1.057,00 Débito 8/4/2008 190,00 Débito 7/5/2008 437,00 Débito 5/6/2008 437,00 Débito 7/7/2008 437,00 Débito 6/8/2008 437,00 Débito 4/9/2008 600,00 Débito 7/10/2008 437,00 Débito 6/11/2008 437,00 Débito 4/12/2008 595,00 Débito 8/1/2009 437,00 Débito 6/2/2009 437,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 429,00 Débito 6/4/2009 36,91 Débito 11/5/2009 429,00 Débito 11/5/2009 36,91 Débito 8/6/2009 429,00 Débito 8/6/2009 36,91 Débito 7/7/2009 429,00 Débito 7/7/2009 36,91 Débito 29/7/2009 428,09 Débito 29/7/2009 36,91 Débito 27/8/2009 660,59 Débito 27/8/2009 36,91 Débito 28/9/2009 428,09 Débito 28/9/2009 36,91 Débito 28/10/2009 428,09 Débito 28/10/2009 36,91 Débito 26/11/2009 655,01 Débito 26/11/2009 36,91 Débito 28/12/2009 428,09 Débito 28/12/2009 36,91 Débito 27/1/2010 473,09 Débito 27/1/2010 36,91 Débito 24/2/2010 473,09 Débito 24/2/2010 36,91 Débito 29/3/2010 473,09 Débito 29/3/2010 36,91 Débito 28/4/2010 473,09 Débito 28/4/2010 36,91 Débito 27/5/2010 473,09 Débito 27/5/2010 36,91 Débito 28/6/2010 473,09 Débito 28/6/2010 36,91 Débito 28/7/2010 473,09 Débito 28/7/2010 36,91 Débito 27/8/2010 728,09 Débito 27/8/2010 36,91 Débito 28/9/2010 473,09 Débito 28/9/2010 36,91 Débito 27/10/2010 473,09 Débito 27/10/2010 36,91 Débito 26/11/2010 728,09 Débito 26/11/2010 36,91 Débito 28/12/2010 473,09 Débito 28/12/2010 36,91 Débito 27/1/2011 503,09 Débito 27/1/2011 36,91 Débito 24/2/2011 503,09 Débito 24/2/2011 36,91 Débito 29/3/2011 508,09 Débito 29/3/2011 36,91 Débito 27/4/2011 508,09 Débito 27/4/2011 36,91 Débito 27/5/2011 508,09 Débito 27/5/2011 36,91 Débito 28/6/2011 508,09 Débito 28/6/2011 36,91 Débito 27/7/2011 508,09 Débito 27/7/2011 36,91 Débito 29/8/2011 780,59 Débito 29/8/2011 36,91 Débito 28/9/2011 508,09 Débito 28/9/2011 36,91 Débito 27/10/2011 508,09 Débito 27/10/2011 36,91 Débito 28/11/2011 780,59 Débito 28/11/2011 36,91 Débito 27/12/2011 508,09 Débito 27/12/2011 36,91 Débito 27/1/2012 585,09 Débito 27/1/2012 36,91 Débito 27/2/2012 585,09 Débito 27/2/2012 36,91 Débito 28/3/2012 585,09 Débito 28/3/2012 36,91 Débito 26/4/2012 585,09 Débito 26/4/2012 36,91 Débito 29/5/2012 622,00 Débito 27/6/2012 622,00 Débito 27/7/2012 622,00 Débito 29/8/2012 933,00 Débito 26/9/2012 622,00 Débito 29/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 933,00 Débito 26/12/2012 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 26/2/2013 678,00 Débito 26/3/2013 678,00 Débito 26/4/2013 678,00 Débito 28/5/2013 678,00 Débito 26/6/2013 678,00 Débito 29/7/2013 678,00 Débito 28/8/2013 1.017,00 Débito 26/9/2013 678,00 Débito 7/8/2008 321,00 Débito 7/8/2008 1.569,00 Débito 8/9/2008 1.758,00 Débito 8/9/2008 212,15 Débito 8/10/2008 1.357,00 Débito 8/10/2008 212,15 Débito 10/11/2008 1.357,00 Débito 10/11/2008 212,15 Débito 5/12/2008 1.755,00 Débito 5/12/2008 212,15 Débito 12/1/2009 1.357,00 Débito 12/1/2009 212,15 Débito 10/2/2009 1.379,00 Débito 10/2/2009 212,15 Débito 6/3/2009 1.434,00 Débito 6/3/2009 212,15 Débito 7/4/2009 1.456,00 Débito 7/4/2009 212,15 Débito 8/5/2009 1.434,00 Débito 8/5/2009 212,15 Débito 9/6/2009 1.434,00 Débito 9/6/2009 212,15 Débito 9/7/2009 1.434,00 Débito 9/7/2009 212,15 Débito 7/8/2009 1.434,00 Débito 7/8/2009 212,15 Débito 9/9/2009 2.265,00 Débito 9/9/2009 212,15 Débito 7/10/2009 1.434,00 Débito 7/10/2009 212,15 Débito 9/11/2009 1.434,00 Débito 9/11/2009 212,15 Débito 9/12/2009 2.242,00 Débito 9/12/2009 212,15 Débito 8/1/2010 1.167,00 Débito 8/1/2010 212,15 Débito 8/1/2010 267,27 Débito 9/2/2010 1.271,00 Débito 9/2/2010 212,15 Débito 9/2/2010 267,27 Débito 5/3/2010 1.266,00 Débito 5/3/2010 212,15 Débito 5/3/2010 267,27 Débito 8/4/2010 1.266,00 Débito 8/4/2010 212,15 Débito 8/4/2010 267,27 Débito 7/5/2010 1.266,00 Débito 7/5/2010 212,15 Débito 7/5/2010 267,27 Débito 8/6/2010 1.266,00 Débito 8/6/2010 212,15 Débito 8/6/2010 267,27 Débito 7/7/2010 1.266,00 Débito 7/7/2010 212,15 Débito 7/7/2010 267,27 Débito 6/8/2010 1.434,00 Débito 6/8/2010 212,15 Débito 6/8/2010 267,27 Débito 8/9/2010 2.185,00 Débito 8/9/2010 212,15 Débito 8/9/2010 267,27 Débito 8/10/2010 1.290,00 Débito 8/10/2010 212,15 Débito 8/10/2010 267,27 Débito 8/11/2010 1.290,00 Débito 8/11/2010 212,15 Débito 8/11/2010 267,27 Débito 7/12/2010 2.157,00 Débito 7/12/2010 212,15 Débito 7/12/2010 267,27 Débito 10/1/2011 1.290,00 Débito 10/1/2011 212,15 Débito 10/1/2011 267,27 Débito 7/2/2011 1.396,00 Débito 7/2/2011 212,15 Débito 7/2/2011 267,27 Débito 10/3/2011 1.396,00 Débito 10/3/2011 212,15 Débito 10/3/2011 267,27 Débito 7/4/2011 1.396,00 Débito 7/4/2011 212,15 Débito 7/4/2011 267,27 Débito 6/5/2011 1.401,00 Débito 6/5/2011 212,15 Débito 6/5/2011 267,27 Débito 7/6/2011 1.401,00 Débito 7/6/2011 212,15 Débito 7/6/2011 267,27 Débito 7/7/2011 1.401,00 Débito 7/7/2011 212,15 Débito 7/7/2011 267,27 Débito 5/8/2011 1.401,00 Débito 5/8/2011 212,15 Débito 5/8/2011 267,27 Débito 8/9/2011 2.575,00 Débito 8/9/2011 267,27 Débito 7/10/2011 1.614,00 Débito 7/10/2011 267,27 Débito 8/11/2011 1.614,00 Débito 8/11/2011 267,27 Débito 7/12/2011 2.538,00 Débito 6/1/2012 1.614,00 Débito 7/2/2012 1.727,00 Débito 7/3/2012 1.452,00 Débito 9/4/2012 1.452,00 Débito 22/5/2007 5.595,00 Débito 22/5/2007 1.134,30 Débito 8/6/2007 1.134,30 Débito 6/7/2007 1.134,30 Débito 7/8/2007 1.134,30 Débito 5/9/2007 1.701,46 Débito 5/10/2007 1.134,30 Débito 8/11/2007 1.134,30 Débito 6/12/2007 1.701,46 Débito 7/1/2008 993,77 Débito 7/1/2008 140,39 Débito 11/2/2008 848,00 Débito 11/2/2008 141,66 Débito 11/2/2008 140,39 Débito 7/3/2008 848,00 Débito 7/3/2008 141,66 Débito 7/3/2008 140,39 Débito 7/4/2008 905,00 Débito 7/4/2008 141,66 Débito 7/4/2008 140,39 Débito 7/5/2008 905,00 Débito 7/5/2008 141,66 Débito 7/5/2008 140,39 Débito 9/6/2008 905,00 Débito 9/6/2008 141,66 Débito 9/6/2008 140,39 Débito 7/7/2008 901,00 Débito 7/7/2008 141,66 Débito 7/7/2008 140,39 Débito 8/8/2008 905,00 Débito 8/8/2008 141,66 Débito 8/8/2008 140,39 Débito 3/9/2008 1.498,00 Débito 3/9/2008 141,66 Débito 3/9/2008 140,39 Débito 7/10/2008 905,00 Débito 7/10/2008 141,66 Débito 7/10/2008 140,39 Débito 5/11/2008 905,00 Débito 5/11/2008 141,66 Débito 5/11/2008 140,39 Débito 3/12/2008 1.493,00 Débito 3/12/2008 141,66 Débito 3/12/2008 140,39 Débito 7/1/2009 905,00 Débito 7/1/2009 141,66 Débito 7/1/2009 140,39 Débito 6/2/2009 905,00 Débito 6/2/2009 141,66 Débito 6/2/2009 140,39 Débito 5/3/2009 975,00 Débito 5/3/2009 141,66 Débito 5/3/2009 140,39 Débito 6/4/2009 975,00 Débito 6/4/2009 141,66 Débito 6/4/2009 140,39 Débito 7/5/2009 975,00 Débito 7/5/2009 141,66 Débito 7/5/2009 140,39 Débito 5/6/2009 975,00 Débito 5/6/2009 141,66 Débito 5/6/2009 140,39 Débito 7/7/2009 975,00 Débito 7/8/2009 975,00 Débito 4/9/2009 1.604,00 Débito 6/10/2009 975,00 Débito 5/11/2009 881,00 Débito 7/12/2009 1.505,00 Débito 6/1/2010 881,00 Débito 8/2/2010 958,00 Débito 5/3/2010 958,00 Débito 6/4/2010 958,00 Débito 5/5/2010 958,00 Débito 7/6/2010 958,00 Débito 5/7/2010 958,00 Débito 9/8/2010 1.097,00 Débito 6/9/2010 1.655,00 Débito 5/10/2010 977,69 Débito 4/11/2010 977,69 Débito 3/12/2010 1.652,12 Débito 5/1/2011 1.088,12 Débito 3/2/2011 1.316,55 Débito 3/3/2011 1.316,55 Débito 5/4/2011 1.008,47 Débito 4/5/2011 1.008,47 Débito 28/5/2008 4.183,00 Débito 28/5/2008 584,00 Débito 3/7/2008 584,00 Débito 4/8/2008 584,00 Débito 3/9/2008 876,00 Débito 8/10/2008 584,00 Débito 4/11/2008 584,00 Débito 2/12/2008 872,00 Débito 9/1/2009 584,00 Débito 5/2/2009 584,00 Débito 5/3/2009 619,00 Débito 2/4/2009 619,00 Débito 5/5/2009 619,00 Débito 8/6/2009 619,00 Débito 2/7/2009 619,00 Débito 5/8/2009 619,00 Débito 2/9/2009 928,00 Débito 5/10/2009 619,00 Débito 5/11/2009 619,00 Débito 4/12/2009 918,00 Débito 6/1/2010 619,00 Débito 5/2/2010 656,00 Débito 2/3/2010 656,00 Débito 6/4/2010 656,00 Débito 1/8/2008 1.226,00 Débito 1/8/2008 727,00 Débito 1/8/2008 727,00 Débito 2/9/2008 999,00 Débito 1/10/2008 727,00 Débito 3/11/2008 727,00 Débito 1/12/2008 995,00 Débito 5/1/2009 727,00 Débito 3/2/2009 727,00 Débito 17/3/2009 766,00 Débito 2/4/2009 766,00 Débito 6/5/2009 766,00 Débito 3/6/2009 766,00 Débito 2/7/2009 537,00 Débito 4/8/2009 537,00 Débito 3/9/2009 920,00 Débito 2/10/2009 537,00 Débito 5/11/2009 537,00 Débito 3/12/2009 912,00 Débito 11/1/2010 537,00 Débito 3/2/2010 584,00 Débito 2/3/2010 584,00 Débito 7/4/2010 584,00 Débito 5/5/2010 584,00 Débito 2/6/2010 584,00 Débito 8/7/2010 584,00 Débito 2/8/2010 668,00 Débito 1/9/2010 1.008,00 Débito 1/10/2010 596,00 Débito 17/7/2008 145,00 Débito 1/8/2008 1.086,00 Débito 1/9/2008 1.142,00 Débito 1/10/2008 812,00 Débito 3/11/2008 790,00 Débito 1/12/2008 1.036,00 Débito 2/1/2009 768,00 Débito 4/2/2009 769,00 Débito 2/3/2009 811,00 Débito 1/4/2009 810,00 Débito 4/5/2009 804,00 Débito 1/6/2009 792,00 Débito 1/7/2009 793,00 Débito 3/8/2009 792,00 Débito 1/9/2009 1.357,00 Débito 2/10/2009 795,00 Débito 3/11/2009 790,00 Débito 1/12/2009 1.347,00 Débito 4/1/2010 790,00 Débito 3/2/2010 859,00 Débito 2/3/2010 859,00 Débito 1/4/2010 859,00 Débito 3/5/2010 838,00 Débito 1/6/2010 841,00 Débito 1/7/2010 841,00 Débito 2/8/2010 964,00 Débito 1/9/2010 1.465,00 Débito 1/10/2010 859,00 Débito 22/4/2008 1.523,00 Débito 22/4/2008 1.530,00 Débito 8/5/2008 1.530,00 Débito 6/6/2008 1.530,00 Débito 7/7/2008 1.530,00 Débito 8/8/2008 1.530,00 Débito 5/9/2008 2.243,00 Débito 7/10/2008 1.530,00 Débito 7/11/2008 1.530,00 Débito 5/12/2008 2.231,00 Débito 8/1/2009 1.530,00 Débito 6/2/2009 1.548,00 Débito 6/3/2009 1.633,08 Débito 7/4/2009 1.651,53 Débito 8/5/2009 1.633,08 Débito 5/6/2009 1.633,08 Débito 7/7/2009 1.633,08 Débito 7/8/2009 1.633,08 Débito 8/9/2009 2.457,66 Débito 7/10/2009 1.633,08 Débito 9/11/2009 1.633,08 Débito 7/12/2009 2.439,85 Débito 8/1/2010 1.633,08 Débito 5/2/2010 1.736,41 Débito 5/3/2010 1.731,57 Débito 8/4/2010 1.731,57 Débito 7/5/2010 1.731,57 Débito 8/6/2010 1.731,57 Débito 7/7/2010 1.731,57 Débito 6/8/2010 1.898,18 Débito 8/9/2010 2.643,44 Débito 7/10/2010 1.755,37 Débito 8/11/2010 1.755,37 Débito 7/12/2010 2.622,67 Débito 7/1/2011 1.755,37 Débito 7/2/2011 1.860,68 Débito 10/3/2011 1.860,68 Débito 7/4/2011 1.860,68 Débito 6/5/2011 1.865,74 Débito 7/6/2011 1.865,74 Débito 7/7/2011 1.865,74 Débito 5/8/2011 1.865,74 Débito 8/9/2011 2.819,12 Débito 7/10/2011 1.866,73 Débito 8/11/2011 1.866,73 Débito 7/12/2011 2.787,93 Débito 6/1/2012 1.866,73 Débito 7/2/2012 1.978,36 Débito 7/3/2012 1.978,36 Débito 9/4/2012 1.978,36 Débito 8/5/2012 1.978,36 Débito 8/6/2012 1.978,36 Débito 6/7/2012 1.978,36 Débito 7/8/2012 1.978,36 Débito 10/9/2012 2.981,37 Débito 5/10/2012 1.978,36 Débito 8/11/2012 1.978,36 Débito 7/12/2012 2.953,71 Débito 8/1/2013 1.983,89 Débito 7/2/2013 2.098,93 Débito 7/3/2013 2.098,93 Débito 5/4/2013 2.098,93 Débito 8/5/2013 2.098,93 Débito 7/6/2013 2.098,93 Débito 5/7/2013 1.879,86 Débito 7/8/2013 1.879,86 Débito 6/9/2013 2.945,06 Débito 6/8/2008 1.033,00 Débito 6/8/2008 1.107,00 Débito 3/9/2008 1.210,00 Débito 3/9/2008 220,00 Débito 3/10/2008 887,00 Débito 3/10/2008 220,00 Débito 5/11/2008 887,00 Débito 5/11/2008 220,00 Débito 3/12/2008 1.207,00 Débito 3/12/2008 220,00 Débito 6/1/2009 887,00 Débito 6/1/2009 220,00 Débito 4/2/2009 887,00 Débito 4/2/2009 220,00 Débito 4/3/2009 928,00 Débito 4/3/2009 220,00 Débito 3/4/2009 928,00 Débito 3/4/2009 220,00 Débito 6/5/2009 928,00 Débito 6/5/2009 220,00 Débito 3/6/2009 928,00 Débito 3/6/2009 220,00 Débito 3/7/2009 928,00 Débito 5/8/2009 928,00 Débito 3/9/2009 1.502,00 Débito 5/10/2009 928,00 Débito 5/11/2009 928,00 Débito 3/12/2009 1.497,00 Débito 6/1/2010 928,00 Débito 5/2/2010 999,00 Débito 4/3/2010 999,00 Débito 8/4/2010 999,00 Débito 6/5/2010 999,00 Débito 4/6/2010 998,08 Débito 5/7/2010 998,08 Débito 4/8/2010 1.123,38 Débito 3/9/2010 1.633,97 Débito 5/10/2010 1.015,98 Débito 4/11/2010 1.015,98 Débito 3/12/2010 1.629,07 Débito 7/5/2008 244,00 Débito 4/6/2008 458,00 Débito 2/7/2008 458,00 Débito 4/8/2008 458,00 Débito 4/9/2008 629,00 Débito 2/10/2008 458,00 Débito 4/11/2008 458,00 Débito 3/12/2008 623,00 Débito 5/1/2009 458,00 Débito 9/2/2009 458,00 Débito 3/3/2009 482,00 Débito 2/4/2009 482,00 Débito 5/5/2009 482,00 Débito 2/6/2009 482,00 Débito 3/7/2009 482,00 Débito 5/8/2009 482,00 Débito 3/9/2009 723,00 Débito 2/10/2009 482,00 Débito 4/11/2009 482,00 Débito 2/12/2009 717,00 Débito 6/1/2010 482,00 Débito 2/2/2010 511,15 Débito 2/3/2010 511,15 Débito 5/4/2010 511,15 Débito 4/5/2010 511,15 Débito 2/6/2010 511,15 Débito 2/7/2010 511,15 Débito 3/8/2010 563,79 Débito 2/9/2010 778,00 Débito 4/10/2010 518,67 Débito 3/11/2010 518,67 Débito 2/12/2010 776,66 Débito 4/1/2011 518,67 Débito 2/2/2011 551,91 Débito 2/3/2011 551,91 Débito 4/4/2011 551,91 Débito 3/5/2011 551,91 Débito 2/6/2011 551,91 Débito 4/7/2011 551,91 Débito 2/8/2011 551,91 Débito 2/9/2011 830,50 Débito 4/10/2011 552,22 Débito 3/11/2011 552,22 Débito 2/12/2011 828,33 Débito 3/1/2012 552,22 Débito 26/1/2012 622,00 Débito 24/2/2012 622,00 Débito 27/3/2012 622,00 Débito 25/4/2012 622,00 Débito 28/5/2012 622,00 Débito 26/6/2012 622,00 Débito 26/7/2012 622,00 Débito 28/8/2012 933,00 Débito 25/9/2012 622,00 Débito 26/10/2012 622,00 Débito 27/11/2012 933,00 Débito 24/12/2012 622,00 Débito 28/1/2013 678,00 Débito 25/2/2013 678,00 Débito 25/3/2013 678,00 Débito 25/4/2013 678,00 Débito 27/5/2013 678,00 Débito 25/6/2013 678,00 Débito 26/7/2013 678,00 Débito 27/8/2013 1.017,00 Débito 25/9/2013 678,00 Débito 28/10/2013 678,00 Débito 26/11/2013 1.017,00 Débito 24/12/2013 678,00 Débito 28/1/2014 724,00 Débito 25/2/2014 724,00 Débito 26/3/2014 724,00 Débito 25/4/2014 724,00 Débito 27/5/2014 724,00 Débito 25/6/2014 724,00 Débito 28/7/2014 724,00 Débito 10/4/2007 3.918,53 Débito 10/4/2007 186,59 Débito 10/4/2007 43,41 Débito 10/4/2007 1.119,58 Débito 7/5/2007 1.146,56 Débito 6/6/2007 1.032,76 Débito 5/7/2007 1.032,76 Débito 6/8/2007 807,05 Débito 6/9/2007 807,05 Débito 6/9/2007 573,28 Débito 4/10/2007 807,05 Débito 7/11/2007 807,05 Débito 6/12/2007 807,05 Débito 6/12/2007 573,28 Débito 7/1/2008 807,05 Débito 11/2/2008 807,05 Débito 6/3/2008 807,05 Débito 4/4/2008 807,05 Débito 8/5/2008 807,05 Débito 6/6/2008 807,05 Débito 4/7/2008 807,05 Débito 11/8/2008 807,05 Débito 4/9/2008 807,05 Débito 4/9/2008 601,94 Débito 7/10/2008 807,05 Débito 6/11/2008 807,05 Débito 4/12/2008 807,05 Débito 4/12/2008 601,94 Débito 7/1/2009 807,05 Débito 21/8/2007 10.428,00 Débito 21/8/2007 1.365,18 Débito 5/9/2007 2.051,79 Débito 5/10/2007 1.365,18 Débito 13/11/2007 1.365,18 Débito 4/1/2008 2.042,76 Débito 4/1/2008 1.373,21 Débito 28/2/2008 1.368,00 Débito 12/3/2008 1.368,00 Débito 7/4/2008 1.427,00 Débito 26/5/2008 1.427,00 Débito 9/6/2008 1.427,00 Débito 25/7/2008 1.414,00 Débito 6/8/2008 1.427,00 Débito 8/9/2008 2.146,00 Débito 6/10/2008 1.427,00 Débito 5/11/2008 1.427,00 Débito 3/12/2008 2.134,00 Débito 6/1/2009 1.427,00 Débito 4/2/2009 1.437,00 Débito 5/3/2009 1.515,00 Débito 3/4/2009 1.525,00 Débito 13/5/2009 1.515,00 Débito 3/6/2009 1.515,00 Débito 9/7/2009 1.515,00 Débito 5/8/2009 1.515,00 Débito 3/9/2009 2.276,00 Débito 5/10/2009 1.515,00 Débito 5/11/2009 1.515,00 Débito 4/12/2009 2.266,00 Débito 11/1/2010 1.515,00 Débito 5/2/2010 1.611,00 Débito 4/3/2010 1.607,00 Débito 6/4/2010 1.607,00 Débito 5/5/2010 1.607,00 Débito 8/6/2010 1.607,00 Débito 6/7/2010 1.607,00 Débito 5/8/2010 1.762,00 Débito 10/9/2010 2.448,00 Débito 19/10/2010 1.629,00 Débito 4/11/2010 1.629,00 Débito 3/12/2010 2.432,00 Débito 6/1/2011 1.629,00 Débito 3/2/2011 1.726,00 Débito 3/3/2011 1.726,00 Débito 5/4/2011 1.726,00 Débito 5/5/2011 1.731,00 Débito 18/1/2007 198,35 Débito 2/8/2017 350,03 Débito 5/3/2007 350,03 Débito 4/4/2007 350,03 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 760,00 Débito 4/1/2008 380,00 Débito 8/2/2008 380,00 Débito 5/3/2008 380,00 Débito 3/4/2008 415,00 Débito 6/5/2008 415,00 Débito 4/6/2008 415,00 Débito 3/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 3/9/2008 415,00 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 3/12/2008 830,00 Débito 6/1/2009 415,00 Débito 4/2/2009 415,00 Débito 4/3/2009 465,00 Débito 3/4/2009 465,00 Débito 6/5/2009 465,00 Débito 3/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 381,13 Débito 5/8/2009 381,13 Débito 3/9/2009 379,62 Débito 5/10/2009 379,62 Débito 5/11/2009 379,62 Débito 3/12/2009 844,62 Débito 6/1/2010 379,62 Débito 3/2/2010 424,62 Débito 3/3/2010 424,62 Débito 6/4/2010 424,62 Débito 5/5/2010 424,62 Débito 4/6/2010 424,62 Débito 5/7/2010 424,62 Débito 4/8/2010 424,62 Débito 3/9/2010 510,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 4/11/2010 510,00 Débito 3/12/2010 1.020,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 10/9/2008 2.163,82 Débito 10/9/2008 1.746,83 Débito 1/10/2008 1.352,39 Débito 3/11/2008 1.352,39 Débito 1/12/2008 1.746,83 Débito 2/1/2009 1.352,39 Débito 3/2/2009 1.352,39 Débito 3/3/2009 1.402,69 Débito 1/4/2009 1.402,69 Débito 4/5/2009 1.402,69 Débito 1/6/2009 1.402,69 Débito 1/7/2009 1.402,69 Débito 3/8/2009 1.402,69 Débito 1/9/2009 2.104,03 Débito 1/10/2009 1.402,69 Débito 3/11/2009 1.402,69 Débito 1/12/2009 2.104,03 Débito 4/1/2010 1.402,69 Débito 1/2/2010 1.488,81 Débito 1/3/2010 1.488,81 Débito 1/4/2010 1.488,81 Débito 3/5/2010 1.488,81 Débito 1/6/2010 1.488,81 Débito 1/7/2010 1.488,81 Débito 2/8/2010 1.641,97 Débito 1/9/2010 2.266,03 Débito 1/10/2010 1.510,69 Débito 1/11/2010 1.510,69 Débito 1/12/2010 2.266,03 Débito 3/1/2011 1.510,69 Débito 1/2/2011 1.607,52 Débito 1/3/2011 1.607,52 Débito 1/4/2011 1.607,52 Débito 2/5/2011 1.607,52 Débito 1/6/2011 1.607,52 Débito 1/7/2011 1.607,52 Débito 1/8/2011 1.607,52 Débito 1/9/2011 2.412,64 Débito 3/10/2011 1.608,43 Débito 1/11/2011 1.608,43 Débito 1/12/2011 2.412,64 Débito 2/1/2012 1.608,43 Débito 1/2/2012 1.706,22 Débito 1/3/2012 1.706,22 Débito 2/4/2012 1.706,22 Débito 2/5/2012 1.706,22 Débito 1/6/2012 1.706,22 Débito 2/7/2012 1.706,22 Débito 1/8/2012 1.706,22 Débito 3/9/2012 2.559,03 Débito 1/10/2012 1.706,22 Débito 1/11/2012 1.706,22 Débito 3/12/2012 2.599,03 Débito 2/1/2013 1.706,22 Débito 1/2/2013 1.812,00 Débito 1/3/2013 1.812,00 Débito 1/4/2013 1.812,00 Débito 2/5/2013 1.812,00 Débito 3/6/2013 1.812,00 Débito 1/7/2013 1.812,00 Débito 1/8/2013 1.812,00 Débito 2/9/2013 2.718,00 Débito 1/10/2013 1.812,00 Débito 1/11/2013 1.812,00 Débito 21/8/2007 2.715,00 Débito 21/8/2007 58,33 Débito 21/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 380,00 Débito 3/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 267,51 Débito 5/11/2007 267,51 Débito 3/12/2007 267,51 Débito 3/12/2007 190,00 Débito 27/12/2007 267,51 Débito 28/1/2008 267,51 Débito 27/2/2008 267,51 Débito 26/3/2008 302,51 Débito 24/4/2008 302,51 Débito 27/5/2008 302,51 Débito 25/6/2008 302,51 Débito 25/7/2008 302,51 Débito 25/8/2008 302,51 Débito 25/8/2008 207,50 Débito 25/9/2008 302,51 Débito 27/10/2008 302,51 Débito 25/11/2008 302,51 Débito 25/11/2008 207,50 Débito 26/1/2009 302,51 Débito 25/2/2009 302,51 Débito 25/3/2009 302,51 Débito 27/4/2009 372,93 Débito 25/5/2009 326,03 Débito 25/6/2009 326,03 Débito 27/7/2009 326,03 Débito 25/8/2009 326,03 Débito 25/8/2009 232,50 Débito 25/9/2009 326,03 Débito 26/10/2009 326,03 Débito 25/11/2009 326,03 Débito 25/11/2009 232,50 Débito 28/12/2009 326,03 Débito 25/1/2010 371,03 Débito 25/2/2010 371,03 Débito 25/3/2010 358,03 Débito 19/4/2007 3.098,77 Débito 19/4/2007 644,44 Débito 8/5/2007 662,51 Débito 18/6/2007 662,51 Débito 6/7/2007 466,77 Débito 6/7/2007 194,66 Débito 13/8/2007 466,77 Débito 13/8/2007 194,66 Débito 6/9/2007 798,03 Débito 6/9/2007 194,66 Débito 11/10/2007 466,77 Débito 11/10/2007 194,66 Débito 7/11/2007 466,70 Débito 7/11/2007 194,66 Débito 6/12/2007 795,35 Débito 6/12/2007 194,66 Débito 7/1/2008 466,70 Débito 7/1/2008 194,66 Débito 11/2/2008 464,93 Débito 11/2/2008 194,66 Débito 6/3/2008 464,93 Débito 6/3/2008 194,66 Débito 4/4/2008 497,90 Débito 4/4/2008 194,66 Débito 7/5/2008 497,90 Débito 7/5/2008 497,90 Débito 7/5/2008 194,66 Débito 5/6/2008 497,90 Débito 5/6/2008 194,66 Débito 4/7/2008 496,13 Débito 4/7/2008 194,66 Débito 6/8/2008 497,90 Débito 6/8/2008 194,66 Débito 4/9/2008 844,18 Débito 4/9/2008 194,66 Débito 6/10/2008 497,90 Débito 6/10/2008 194,66 Débito 6/11/2008 497,90 Débito 6/11/2008 194,66 Débito 4/12/2008 844,18 Débito 4/12/2008 194,66 Débito 7/1/2009 497,90 Débito 7/1/2009 194,66 Débito 5/2/2009 497,90 Débito 5/2/2009 194,66 Débito 5/3/2009 538,89 Débito 5/3/2009 194,66 Débito 6/4/2009 538,89 Débito 6/4/2009 194,66 Débito 7/5/2009 538,89 Débito 7/5/2009 194,66 Débito 4/6/2009 538,89 Débito 4/6/2009 194,66 Débito 6/7/2009 538,89 Débito 6/8/2009 538,89 Débito 4/9/2009 905,66 Débito 6/10/2009 538,89 Débito 6/11/2009 538,89 Débito 4/12/2009 905,67 Débito 7/1/2010 538,89 Débito 4/2/2010 583,92 Débito 4/3/2010 583,92 Débito 7/4/2010 583,92 Débito 6/5/2010 583,92 Débito 7/6/2010 583,92 Débito 6/7/2010 583,92 Débito 5/8/2010 665,12 Débito 6/9/2010 990,61 Débito 6/10/2010 595,52 Débito 5/11/2010 595,52 Débito 6/12/2010 990,61 Débito 6/1/2011 595,52 Débito 4/2/2011 646,17 Débito 4/3/2011 646,17 Débito 6/4/2011 646,17 Débito 5/5/2011 646,17 Débito 22/4/2008 15.415,09 Débito 22/4/2008 947,40 Débito 22/4/2008 440,55 Débito 8/5/2008 1.488,31 Débito 3/7/2008 1.488,31 Débito 5/8/2008 1.488,31 Débito 4/9/2008 1.488,31 Débito 4/9/2008 744,15 Débito 7/10/2008 1.205,53 Débito 6/11/2008 1.205,53 Débito 12/9/2008 658,62 Débito 7/10/2008 1.097,70 Débito 7/11/2008 1.097,70 Débito 5/12/2008 1.280,65 Débito 9/1/2009 879,20 Débito 6/2/2009 879,20 Débito 9/3/2009 903,23 Débito 7/4/2009 903,23 Débito 8/5/2009 903,23 Débito 5/6/2009 903,23 Débito 7/7/2009 903,23 Débito 7/8/2009 786,40 Débito 8/9/2009 1.347,26 Débito 7/10/2009 786,40 Débito 9/11/2009 786,40 Débito 7/12/2009 1.347,26 Débito 8/1/2010 786,40 Débito 5/2/2010 855,27 Débito 5/3/2010 855,27 Débito 8/4/2010 855,27 Débito 7/5/2010 855,27 Débito 8/6/2010 833,64 Débito 7/7/2010 833,64 Débito 6/8/2010 956,14 Débito 8/9/2010 1.455,19 Débito 29/7/2008 812,39 Débito 29/7/2008 974,87 Débito 5/8/2008 974,87 Débito 2/9/2008 1.299,82 Débito 1/10/2008 974,87 Débito 3/11/2008 974,87 Débito 1/12/2008 1.299,82 Débito 6/1/2009 974,87 Débito 6/2/2009 974,87 Débito 2/3/2009 1.020,78 Débito 1/4/2009 1.020,78 Débito 4/5/2009 1.020,78 Débito 1/6/2009 1.020,78 Débito 13/7/2009 1.020,78 Débito 14/8/2009 1.020,78 Débito 25/9/2009 1.531,17 Débito 13/10/2009 1.020,78 Débito 9/11/2009 1.020,78 Débito 19/4/2010 1.531,17 Débito 19/4/2010 1.020,78 Débito 30/6/2010 1.083,45 Débito 5/4/2010 1.083,45 Débito 19/4/2010 1.083,45 Débito 4/5/2010 1.083,45 Débito 1/6/2010 1.083,45 Débito 5/7/2010 1.083,45 Débito 9/8/2010 1.099,38 Débito 6/9/2010 1.649,07 Débito 5/10/2010 1.099,38 Débito 9/11/2010 1.099,38 Débito 6/12/2010 1.649,07 Débito 10/1/2011 1.099,38 Débito 2/2/2011 1.169,85 Débito 10/3/2011 1.169,85 Débito 11/4/2011 1.169,85 Débito 9/5/2011 1.169,85 Débito 6/6/2011 1.169,85 Débito 12/7/2011 1.169,85 Débito 5/8/2011 1.169,85 Débito 12/9/2011 1.755,75 Débito 11/10/2011 1.170,50 Débito 7/11/2011 1.170,50 Débito 5/12/2011 1.755,75 Débito 16/1/2012 1.170,50 Débito 6/2/2012 1.241,66 Débito 5/3/2012 1.241,66 Débito 5/4/2012 1.241,66 Débito 7/5/2012 1.241,66 Débito 4/6/2012 1.241,66 Débito 9/7/2012 1.241,66 Débito 6/8/2012 1.241,66 Débito 11/9/2012 1.862,49 Débito 8/10/2012 1.241,66 Débito 5/11/2012 1.241,66 Débito 5/12/2012 1.862,49 Débito 3/1/2013 1.241,66 Débito 13/2/2013 1.318,64 Débito 5/3/2013 1.318,64 Débito 8/4/2013 1.318,64 Débito 6/5/2013 1.318,64 Débito 3/6/2013 1.318,64 Débito 4/7/2013 1.318,64 Débito 1/8/2013 1.318,64 Débito 2/9/2013 1.977,96 Débito 4/10/2013 1.318,64 Débito 29/9/2008 1.545,00 Débito 29/9/2008 1.574,90 Débito 29/9/2008 459,34 Débito 7/10/2008 1.990,81 Débito 21/10/2008 1.544,59 Débito 5/11/2008 1.544,59 Débito 3/12/2008 1.574,90 Débito 3/12/2008 459,34 Débito 6/1/2009 1.544,59 Débito 4/2/2009 1.564,38 Débito 4/3/2009 1.632,98 Débito 3/4/2009 1.652,77 Débito 6/5/2009 1.632,98 Débito 3/6/2009 1.632,98 Débito 3/7/2009 1.632,98 Débito 5/8/2009 1.632,98 Débito 3/9/2009 1.649,07 Débito 3/9/2009 824,53 Débito 5/10/2009 1.632,98 Débito 5/11/2009 1.632,98 Débito 3/12/2009 1.649,07 Débito 3/12/2009 824,53 Débito 6/1/2010 1.632,98 Débito 3/2/2010 1.736,32 Débito 3/3/2010 1.731,48 Débito 6/4/2010 1.731,48 Débito 5/5/2010 1.731,48 Débito 4/6/2010 1.731,48 Débito 21/2/2007 11,66 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 174,16 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 12/12/2007 380,00 Débito 12/12/2007 174,16 Débito 14/1/2008 380,00 Débito 14/2/2008 380,00 Débito 17/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 9/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 10/7/2008 415,00 Débito 12/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 10/10/2008 415,00 Débito 10/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 4/12/2008 207,50 Débito 9/1/2009 415,00 Débito 13/2/2009 415,00 Débito 10/3/2009 465,00 Débito 7/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 10/7/2009 465,00 Débito 10/8/2009 465,00 Débito 9/9/2009 465,00 Débito 9/9/2009 232,50 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 9/11/2009 465,00 Débito 9/12/2009 232,50 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 7/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 9/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/9/2010 255,00 Débito 6/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 7/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 6/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 6/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 6/9/2011 545,00 Débito 6/9/2011 272,50 Débito 6/10/2011 545,00 Débito 9/11/2011 545,00 Débito 7/12/2011 545,00 Débito 7/12/2011 272,50 Débito 5/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 7/3/2012 622,00 Débito 5/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 6/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 6/8/2012 622,00 Débito 6/9/2012 622,00 Débito 6/9/2012 311,00 Débito 8/10/2012 622,00 Débito 7/11/2012 622,00 Débito 6/12/2012 622,00 Débito 6/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 622,00 Débito 6/2/2013 678,00 Débito 6/3/2013 678,00 Débito 4/4/2013 678,00 Débito 7/5/2013 678,00 Débito 6/6/2013 678,00 Débito 4/7/2013 678,00 Débito 6/8/2013 678,00 Débito 5/9/2013 678,00 Débito 5/9/2013 339,00 Débito 4/10/2013 678,00 Débito 6/11/2013 678,00 Débito 5/12/2013 678,00 Débito 5/12/2013 339,00 Débito 7/1/2014 678,00 Débito 6/2/2014 724,00 Débito 11/3/2014 724,00 Débito 4/4/2014 724,00 Débito 7/5/2014 724,00 Débito 5/6/2014 724,00 Débito 4/7/2014 724,00 Débito 6/8/2014 724,00 Débito 4/9/2014 724,00 Débito 4/9/2014 362,00 Débito 6/10/2014 724,00 Débito 6/11/2014 724,00 Débito 4/12/2014 724,00 Débito 4/12/2014 362,00 Débito 7/1/2015 724,00 Débito 5/2/2015 788,00 Débito 5/3/2015 788,00 Débito 7/4/2015 788,00 Débito 7/5/2015 788,00 Débito 5/6/2015 788,00 Débito 6/7/2015 788,00 Débito 6/8/2015 788,00 Débito 4/9/2015 788,00 Débito 6/10/2015 788,00 Débito 6/10/2015 394,00 Débito 6/11/2015 788,00 Débito 4/12/2015 788,00 Débito 4/12/2015 394,00 Débito 7/1/2016 788,00 Débito 4/2/2016 880,00 Débito 4/3/2016 880,00 Débito 6/4/2016 880,00 Débito 5/5/2016 880,00 Débito 6/6/2016 880,00 Débito 6/7/2016 880,00 Débito 4/8/2016 880,00 Débito 6/9/2016 880,00 Débito 6/9/2016 440,00 Débito 6/10/2016 880,00 Débito 7/11/2016 880,00 Débito 6/12/2016 880,00 Débito 6/12/2016 440,00 Débito 5/1/2017 880,00 Débito 6/2/2017 937,00 Débito 6/3/2007 331,15 Débito 3/4/2007 551,92 Débito 3/5/2007 395,99 Débito 3/5/2007 160,67 Débito 4/6/2007 395,99 Débito 4/6/2007 160,67 Débito 3/7/2007 395,99 Débito 3/7/2007 160,67 Débito 2/8/2007 395,99 Débito 2/8/2007 160,67 Débito 4/9/2007 395,99 Débito 4/9/2007 255,13 Débito 4/9/2007 160,67 Débito 2/10/2007 395,99 Débito 2/10/2007 160,67 Débito 5/11/2007 395,99 Débito 5/11/2007 160,67 Débito 4/12/2007 395,99 Débito 4/12/2007 255,13 Débito 4/12/2007 160,67 Débito 3/1/2008 395,99 Débito 3/1/2008 160,67 Débito 7/2/2008 395,99 Débito 7/2/2008 160,67 Débito 4/3/2008 395,99 Débito 4/3/2008 160,67 Débito 2/4/2008 423,82 Débito 2/4/2008 160,67 Débito 5/5/2008 423,82 Débito 5/5/2008 160,67 Débito 3/6/2008 423,82 Débito 3/6/2008 468,03 Débito 2/7/2008 468,03 Débito 2/7/2008 116,46 Débito 4/8/2008 468,03 Débito 4/8/2008 116,46 Débito 2/9/2008 468,03 Débito 2/9/2008 292,24 Débito 2/9/2008 116,46 Débito 3/10/2008 468,03 Débito 3/10/2008 116,46 Débito 4/11/2008 468,03 Débito 4/11/2008 116,46 Débito 2/12/2008 468,03 Débito 2/12/2008 292,24 Débito 2/12/2008 116,46 Débito 5/1/2009 468,03 Débito 5/1/2009 116,46 Débito 3/2/2009 468,03 Débito 3/2/2009 116,46 Débito 3/3/2009 502,63 Débito 3/3/2009 116,46 Débito 2/4/2009 502,63 Débito 2/4/2009 116,46 Débito 5/5/2009 502,63 Débito 5/5/2009 116,46 Débito 2/6/2009 502,63 Débito 2/6/2009 116,46 Débito 2/7/2009 502,63 Débito 4/8/2009 502,63 Débito 2/9/2009 434,06 Débito 2/9/2009 309,54 Débito 2/10/2009 434,06 Débito 4/11/2009 434,06 Débito 2/12/2009 434,06 Débito 2/12/2009 309,54 Débito 5/1/2010 434,06 Débito 2/2/2010 472,07 Débito 2/3/2010 472,07 Débito 5/4/2010 472,07 Débito 4/5/2010 472,07 Débito 2/6/2010 472,07 Débito 2/7/2010 472,07 Débito 4/8/2010 481,85 Débito 4/8/2010 58,68 Débito 2/9/2010 481,85 Débito 2/9/2010 333,44 Débito 5/10/2010 481,85 Débito 3/11/2010 481,85 Débito 2/12/2010 481,85 Débito 2/12/2010 333,44 Débito 4/1/2011 481,85 Débito 4/7/2008 90,18 Débito 4/7/2008 1.352,71 Débito 6/8/2008 1.352,71 Débito 8/9/2008 1.084,88 Débito 8/9/2008 394,54 Débito 8/9/2008 267,83 Débito 6/10/2008 1.084,88 Débito 6/10/2008 267,83 Débito 6/11/2008 1.084,88 Débito 6/11/2008 267,83 Débito 4/12/2008 1.084,88 Débito 4/12/2008 394,54 Débito 4/12/2008 267,83 Débito 7/1/2009 1.084,88 Débito 7/1/2009 267,83 Débito 5/2/2009 1.084,88 Débito 5/2/2009 267,83 Débito 5/3/2009 1.148,59 Débito 5/3/2009 267,83 Débito 6/4/2009 1.148,59 Débito 6/4/2009 267,83 Débito 7/5/2009 267,83 Débito 7/5/2009 16,29 Débito 7/5/2009 1.132,30 Débito 4/6/2009 1.132,30 Débito 4/6/2009 267,83 Débito 4/6/2009 16,07 Débito 6/7/2009 1.132,72 Débito 6/8/2009 1.132,72 Débito 4/9/2009 708,21 Débito 4/9/2009 993,06 Débito 6/10/2009 993,06 Débito 6/11/2009 993,06 Débito 4/12/2009 708,21 Débito 4/12/2009 993,06 Débito 7/1/2010 993,06 Débito 4/3/2010 1.053,23 Débito 2/4/2010 1.081,15 Débito 7/4/2010 1.053,23 Débito 6/5/2010 1.053,23 Débito 7/6/2010 1.053,23 Débito 6/7/2010 1.053,23 Débito 5/8/2010 132,60 Débito 5/8/2010 1.053,23 Débito 6/9/2010 762,74 Débito 6/9/2010 1.053,23 Débito 6/10/2010 1.053,23 Débito 7/8/2014 253,97 Crédito 5/9/2014 253,97 Crédito 7/10/2014 253,97 Crédito 7/11/2014 253,97 Crédito 5/12/2014 253,97 Crédito 5/12/2014 126,98 Crédito 8/1/2015 253,97 Crédito 6/2/2015 269,79 Crédito 6/3/2015 269,79 Crédito 8/4/2015 269,79 Crédito 8/5/2015 269,79 Crédito 8/6/2015 269,79 Crédito 7/7/2015 269,79 Crédito 7/8/2015 269,79 Crédito 8/9/2015 269,79 Crédito 7/10/2015 269,79 Crédito 7/10/2015 134,89 Crédito 9/11/2015 269,79 Crédito 7/12/2015 269,79 Crédito 7/12/2015 134,89 Crédito 8/1/2016 269,79 Crédito 5/2/2016 300,22 Crédito 7/3/2016 300,22 Crédito 7/4/2016 300,22 Crédito 6/5/2016 300,22 Crédito 7/6/2016 300,22 Crédito 7/7/2016 300,22 Crédito 5/8/2016 300,22 Crédito 8/9/2016 300,22 Crédito 8/9/2016 150,11 Crédito 7/10/2016 300,22 Crédito 8/11/2016 300,22 Crédito 7/12/2016 300,22 Crédito 6/1/2017 300,22 Crédito 7/1/2017 300,22 Crédito 7/2/2017 319,98 Crédito 7/3/2017 319,98 Crédito 7/4/2017 319,98 Crédito 8/5/2017 319,98 Crédito 7/6/2017 319,98 Crédito 7/7/2017 319,98 Crédito 7/8/2017 319,98 Crédito 8/9/2017 319,98 Crédito 8/9/2017 159,99 Crédito 6/10/2017 319,98 Crédito 8/11/2017 319,98 Crédito 7/12/2017 319,98 Crédito 7/12/2017 159,99 Crédito 8/1/2018 319,98 Crédito 7/2/2018 326,60 Crédito 7/3/2018 326,60 Crédito 6/4/2018 326,60 Crédito 8/5/2018 326,60 Crédito 7/6/2018 326,60 Crédito 6/7/2018 326,60 Crédito 7/8/2018 326,60 Crédito 10/9/2018 326,60 Crédito 10/9/2018 163,30 Crédito 5/10/2018 326,60 Crédito 8/11/2018 326,60 Crédito 7/12/2018 163,30 Crédito 7/12/2018 326,60 Crédito 8/1/2019 326,60 Crédito 7/2/2019 337,80 Crédito 12/3/2019 337,80 Crédito 5/4/2019 337,80 Crédito 8/5/2019 337,80 Crédito 7/6/2019 337,80 Crédito 5/7/2019 337,80 Crédito 7/8/2019 337,80 Crédito 6/9/2019 337,80 Crédito 6/9/2019 168,90 Crédito 7/10/2019 337,80 Crédito 7/11/2019 337,80 Crédito 6/12/2019 337,80 Crédito 6/12/2019 168,90 Crédito 8/1/2020 337,80 Crédito 7/2/2020 352,93 Crédito 6/3/2020 352,93 Crédito 15/6/2007 63,33 Débito 15/6/2007 380,00 Débito 26/7/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 9/10/2007 380,00 Débito 9/10/2007 126,66 Débito 9/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 12/12/2007 380,00 Débito 12/12/2007 126,66 Débito 21/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 6/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 9/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 17/12/2008 415,00 Débito 17/12/2008 207,50 Débito 12/1/2009 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 26/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 27/8/2009 232,50 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 26/11/2009 232,50 Débito 28/12/2009 326,73 Débito 28/12/2009 138,27 Débito 27/1/2010 371,73 Débito 27/1/2010 138,27 Débito 24/2/2010 371,73 Débito 24/2/2010 138,27 Débito 29/3/2010 371,73 Débito 29/3/2010 138,27 Débito 28/4/2010 371,73 Débito 28/4/2010 138,27 Débito 27/5/2010 371,73 Débito 27/5/2010 138,27 Débito 28/6/2010 371,73 Débito 28/6/2010 138,27 Débito 28/7/2010 371,73 Débito 28/7/2010 138,27 Débito 27/8/2010 371,73 Débito 27/8/2010 255,00 Débito 27/8/2010 138,27 Débito 28/9/2010 371,73 Débito 28/9/2010 138,27 Débito 27/10/2010 371,73 Débito 27/10/2010 138,27 Débito 26/11/2010 371,73 Débito 26/11/2010 255,00 Débito 26/11/2010 138,27 Débito 28/12/2010 371,73 Débito 28/12/2010 138,27 Débito 27/1/2011 401,73 Débito 27/1/2011 138,27 Débito 24/2/2011 401,73 Débito 24/2/2011 138,27 Débito 29/3/2011 138,27 Débito 29/3/2011 406,73 Débito 27/4/2011 138,27 Débito 27/4/2011 406,73 Débito 27/5/2011 406,73 Débito 27/5/2011 138,27 Débito 28/6/2011 406,73 Débito 28/6/2011 138,27 Débito 27/7/2011 406,73 Débito 27/7/2011 138,27 Débito 29/8/2011 406,73 Débito 29/8/2011 272,50 Débito 29/8/2011 138,27 Débito 28/9/2011 384,50 Débito 28/9/2011 160,50 Débito 27/10/2011 384,50 Débito 27/10/2011 160,50 Débito 28/11/2011 384,50 Débito 28/11/2011 160,50 Débito 28/11/2011 272,50 Débito 27/12/2011 384,50 Débito 27/12/2011 160,50 Débito 27/1/2012 461,50 Débito 27/1/2012 160,50 Débito 27/2/2012 461,50 Débito 27/2/2012 160,50 Débito 28/3/2012 461,50 Débito 28/3/2012 160,50 Débito 26/4/2012 461,50 Débito 26/4/2012 160,50 Débito 29/5/2012 461,50 Débito 29/5/2012 160,50 Débito 27/6/2012 461,50 Débito 27/6/2012 160,50 Débito 27/7/2012 461,50 Débito 27/7/2012 160,50 Débito 29/8/2012 461,50 Débito 29/8/2012 311,00 Débito 29/8/2012 160,50 Débito 26/9/2012 461,50 Débito 26/9/2012 160,50 Débito 29/10/2012 461,50 Débito 29/10/2012 160,50 Débito 28/11/2012 461,50 Débito 28/11/2012 160,50 Débito 28/11/2012 311,00 Débito 26/12/2012 461,50 Débito 26/12/2012 160,50 Débito 29/1/2013 160,50 Débito 29/1/2013 517,50 Débito 26/2/2013 160,50 Débito 26/2/2013 517,50 Débito 26/3/2013 160,50 Débito 26/3/2013 517,50 Débito 26/4/2013 160,50 Débito 26/4/2013 517,50 Débito 26/5/2013 517,50 Débito 28/5/2013 160,50 Débito 26/6/2013 517,50 Débito 26/6/2013 160,50 Débito 29/7/2013 517,50 Débito 29/7/2013 160,50 Débito 28/8/2013 517,50 Débito 28/8/2013 339,00 Débito 28/8/2013 160,50 Débito 26/9/2013 517,50 Débito 26/9/2013 160,50 Débito 29/10/2013 517,50 Débito 29/10/2013 160,50 Débito 27/11/2013 339,00 Débito 27/11/2013 517,50 Débito 27/11/2013 160,50 Débito 26/12/2013 517,50 Débito 26/12/2013 160,50 Débito 29/1/2014 563,50 Débito 29/1/2014 160,50 Débito 26/2/2014 563,50 Débito 26/2/2014 160,50 Débito 27/3/2014 563,50 Débito 27/3/2014 160,50 Débito 28/4/2014 563,50 Débito 28/4/2014 160,50 Débito 28/5/2014 563,50 Débito 28/5/2014 160,50 Débito 26/6/2014 563,50 Débito 26/6/2014 160,50 Débito 28/7/2014 632,00 Débito 28/7/2014 160,50 Débito 29/7/2014 563,50 Débito 29/7/2014 160,50 Débito 27/8/2014 563,50 Débito 26/9/2014 563,50 Débito 26/9/2014 160,50 Débito 29/10/2014 563,50 Débito 29/10/2014 160,50 Débito 26/11/2014 563,50 Débito 26/11/2014 160,50 Débito 26/11/2014 362,00 Débito 26/12/2014 563,50 Débito 26/12/2014 160,50 Débito 28/1/2015 627,50 Débito 28/1/2015 160,50 Débito 25/2/2015 627,50 Débito 25/2/2015 160,50 Débito 27/3/2015 627,50 Débito 27/3/2015 160,50 Débito 28/4/2015 627,50 Débito 28/4/2015 160,50 Débito 27/5/2015 627,50 Débito 27/5/2015 160,50 Débito 26/6/2015 627,50 Débito 26/6/2015 160,50 Débito 29/7/2015 627,50 Débito 29/7/2015 160,50 Débito 27/8/2015 627,50 Débito 27/8/2015 160,50 Débito 28/9/2015 627,50 Débito 28/9/2015 394,00 Débito 28/9/2015 160,50 Débito 28/10/2015 627,50 Débito 16/5/2008 415,00 Débito 16/5/2008 415,00 Débito 4/6/2008 415,00 Débito 3/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 28/8/2008 587,91 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 26/11/2008 587,91 Débito 26/12/2008 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 26/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 697,50 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 697,50 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 27/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 27/8/2010 510,00 Débito 7/8/2008 1.149,85 Débito 5/9/2008 1.437,31 Débito 7/10/2008 1.149,85 Débito 7/11/2008 1.149,85 Débito 5/12/2008 1.437,31 Débito 8/1/2009 1.149,85 Débito 6/2/2009 1.149,85 Débito 6/3/2009 1.181,81 Débito 7/4/2009 1.181,81 Débito 8/5/2009 1.181,81 Débito 5/6/2009 1.181,81 Débito 7/7/2009 1.181,81 Débito 7/8/2009 1.181,81 Débito 8/9/2009 1.772,71 Débito 7/10/2009 1.181,81 Débito 9/11/2009 1.181,81 Débito 7/12/2009 1.772,71 Débito 8/1/2010 1.181,81 Débito 5/2/2010 1.254,37 Débito 5/3/2010 1.254,37 Débito 8/4/2010 1.254,37 Débito 7/5/2010 1.254,37 Débito 8/6/2010 1.254,37 Débito 7/7/2010 1.254,37 Débito 6/8/2010 1.383,38 Débito 8/9/2010 1.909,20 Débito 7/10/2010 1.272,80 Débito 8/11/2010 1.272,80 Débito 7/12/2010 1.909,20 Débito 7/1/2011 1.272,80 Débito 7/2/2011 1.354,38 Débito 10/3/2011 1.354,38 Débito 7/4/2011 1.354,38 Débito 6/5/2011 1.354,38 Débito 7/6/2011 1.354,38 Débito 7/7/2011 1.354,38 Débito 5/8/2011 1.354,38 Débito 8/9/2011 2.038,11 Débito 7/10/2011 1.355,15 Débito 8/11/2011 1.355,15 Débito 7/12/2011 2.032,72 Débito 6/1/2012 1.355,15 Débito 7/2/2012 1.437,54 Débito 7/3/2012 1.437,54 Débito 9/4/2012 1.437,54 Débito 8/5/2012 1.437,54 Débito 8/6/2012 1.437,54 Débito 6/7/2012 1.437,54 Débito 7/8/2012 1.437,54 Débito 10/9/2012 2.156,31 Débito 5/10/2012 1.437,54 Débito 8/11/2012 1.437,54 Débito 7/12/2012 2.156,31 Débito 8/1/2013 1.437,54 Débito 7/2/2013 1.526,66 Débito 7/3/2013 1.526,66 Débito 5/4/2013 1.526,66 Débito 8/5/2013 1.526,66 Débito 7/6/2013 1.526,66 Débito 5/7/2013 1.526,66 Débito 7/8/2013 1.526,66 Débito 6/9/2013 2.289,99 Débito 7/10/2013 1.526,66 Débito 7/11/2013 1.526,66 Débito 6/12/2013 2.289,99 Débito 8/1/2014 1.526,66 Débito 7/2/2014 1.611,54 Débito 12/3/2014 1.611,54 Débito 7/4/2014 1.611,54 Débito 8/5/2014 1.611,54 Débito 6/6/2014 1.611,54 Débito 7/7/2014 1.611,54 Débito 13/8/2008 502,56 Débito 1/9/2008 2.024,21 Débito 1/10/2008 1.675,21 Débito 3/11/2008 1.675,21 Débito 2/12/2008 2.024,21 Débito 5/1/2009 1.675,21 Débito 4/2/2009 1.675,21 Débito 2/3/2009 1.721,78 Débito 2/4/2009 1.721,78 Débito 4/5/2009 1.721,78 Débito 2/6/2009 1.721,78 Débito 1/7/2009 1.721,78 Débito 1/9/2009 2.582,67 Débito 1/10/2009 1.721,78 Débito 3/11/2009 1.721,78 Débito 1/12/2009 2.582,67 Débito 4/1/2010 1.721,78 Débito 1/2/2010 1.827,49 Débito 1/3/2010 1.827,49 Débito 1/4/2010 1.827,49 Débito 3/5/2010 1.827,49 Débito 1/6/2010 1.827,49 Débito 1/7/2010 1.827,49 Débito 2/8/2010 2.015,51 Débito 1/9/2010 2.781,52 Débito 1/10/2010 1.854,35 Débito 1/11/2010 1.854,35 Débito 1/12/2010 2.781,52 Débito 3/1/2011 1.854,35 Débito 1/2/2011 1.973,21 Débito 1/3/2011 1.973,21 Débito 1/4/2011 1.973,21 Débito 2/5/2011 1.973,21 Débito 1/6/2011 1.973,21 Débito 1/7/2011 1.973,21 Débito 1/8/2011 1.973,21 Débito 1/9/2011 2.961,48 Débito 3/10/2011 1.974,32 Débito 1/11/2011 1.974,32 Débito 1/12/2011 2.961,48 Débito 2/1/2012 1.974,32 Débito 1/2/2012 2.094,35 Débito 1/3/2012 2.094,35 Débito 2/4/2012 2.094,35 Débito 2/5/2012 2.094,35 Débito 1/6/2012 1.776,73 Débito 2/7/2012 1.776,73 Débito 1/8/2012 1.776,73 Débito 3/9/2012 2.823,90 Débito 1/10/2012 1.776,73 Débito 5/8/2008 531,67 Débito 3/9/2008 1.424,13 Débito 2/10/2008 1.139,31 Débito 4/11/2008 1.139,31 Débito 2/12/2008 1.424,13 Débito 5/1/2009 1.139,31 Débito 3/2/2009 1.139,31 Débito 3/3/2009 1.170,98 Débito 2/4/2009 1.170,98 Débito 5/5/2009 1.170,98 Débito 2/6/2009 1.170,98 Débito 2/7/2009 945,48 Débito 4/8/2009 945,48 Débito 2/9/2009 1.531,47 Débito 2/10/2009 945,48 Débito 4/11/2009 945,48 Débito 2/12/2009 1.531,47 Débito 5/1/2010 945,48 Débito 3/2/2010 1.017,87 Débito 2/3/2010 945,74 Débito 5/4/2010 945,74 Débito 4/5/2010 871,74 Débito 2/6/2010 871,74 Débito 2/7/2010 871,74 Débito 3/8/2010 999,63 Débito 2/9/2010 1.520,58 Débito 4/10/2010 882,80 Débito 3/11/2010 882,80 Débito 2/12/2010 1.513,37 Débito 23/5/2008 3.397,05 Débito 23/5/2008 122,38 Débito 23/5/2008 61,36 Débito 23/5/2008 753,54 Débito 18/6/2008 753,54 Débito 7/7/2008 753,54 Débito 6/8/2008 753,54 Débito 4/9/2008 753,54 Débito 4/9/2008 376,77 Débito 6/10/2008 753,54 Débito 6/11/2008 753,54 Débito 4/12/2008 753,54 Débito 4/12/2008 376,77 Débito 7/1/2009 753,54 Débito 5/2/2009 753,54 Débito 5/3/2009 798,14 Débito 6/4/2009 798,14 Débito 7/5/2009 798,14 Débito 4/6/2009 798,14 Débito 6/7/2009 798,14 Débito 6/8/2009 798,14 Débito 4/9/2009 798,14 Débito 4/9/2009 399,07 Débito 6/10/2009 798,14 Débito 6/11/2009 798,14 Débito 4/12/2009 798,14 Débito 4/12/2009 399,07 Débito 7/1/2010 798,14 Débito 4/2/2010 847,14 Débito 4/3/2010 847,14 Débito 6/5/2010 847,14 Débito 7/6/2010 847,14 Débito 4/7/2010 847,14 Débito 6/7/2010 847,14 Débito 5/8/2010 859,75 Débito 5/8/2010 75,66 Débito 6/9/2010 859,75 Débito 6/9/2010 429,87 Débito 6/10/2010 859,75 Débito 5/11/2010 859,75 Débito 6/12/2010 859,75 Débito 6/12/2010 429,87 Débito 6/1/2011 859,75 Débito 4/2/2011 914,85 Débito 4/3/2011 914,85 Débito 6/4/2011 914,85 Débito 5/5/2011 914,85 Débito 6/6/2011 914,85 Débito 6/7/2011 914,85 Débito 4/8/2011 914,85 Débito 6/9/2011 915,37 Débito 6/9/2011 457,68 Débito 6/9/2011 3,64 Débito 6/10/2011 915,37 Débito 7/11/2011 915,37 Débito 6/12/2011 915,37 Débito 6/12/2011 457,68 Débito 5/1/2012 915,37 Débito 6/2/2012 971,02 Débito 6/3/2012 971,02 Débito 5/4/2012 971,02 Débito 7/5/2012 971,02 Débito 6/6/2012 971,02 Débito 5/7/2012 971,02 Débito 6/8/2012 971,02 Débito 6/9/2012 971,02 Débito 6/9/2012 485,51 Débito 4/10/2012 971,02 Débito 7/11/2012 971,02 Débito 6/12/2012 971,02 Débito 6/12/2012 485,51 Débito 7/1/2013 971,02 Débito 6/2/2013 1.031,22 Débito 6/3/2013 1.031,22 Débito 4/4/2013 1.031,22 Débito 7/5/2013 1.031,22 Débito 6/6/2013 1.031,22 Débito 4/7/2013 1.031,22 Débito 6/8/2013 1.031,22 Débito 5/9/2013 1.031,22 Débito 5/9/2013 515,61 Débito 4/10/2013 791,21 Débito 5/12/2013 791,21 Débito 5/12/2013 515,61 Débito 7/1/2014 791,21 Débito 6/2/2014 848,54 Débito 11/3/2014 848,54 Débito 4/4/2014 848,54 Débito 7/5/2014 848,54 Débito 5/6/2014 848,54 Débito 29/7/2008 1.200,63 Débito 29/7/2008 1.385,35 Débito 7/8/2008 1.385,35 Débito 5/9/2008 1.847,13 Débito 7/10/2008 1.385,35 Débito 7/11/2008 1.385,35 Débito 15/12/2008 1.847,13 Débito 8/1/2009 1.385,35 Débito 6/2/2009 1.385,35 Débito 6/3/2009 1.450,59 Débito 7/4/2009 1.450,59 Débito 8/5/2009 1.450,59 Débito 5/6/2009 1.450,59 Débito 7/7/2009 1.450,59 Débito 7/8/2009 1.450,59 Débito 8/9/2009 2.175,88 Débito 7/10/2009 1.450,59 Débito 9/11/2009 1.450,59 Débito 7/12/2009 2.175,88 Débito 8/1/2010 1.450,59 Débito 5/2/2010 1.539,65 Débito 5/3/2010 1.539,65 Débito 8/4/2010 1.539,65 Débito 7/5/2010 1.539,65 Débito 8/6/2010 1.539,65 Débito 7/7/2010 1.539,65 Débito 6/8/2010 1.698,06 Débito 8/9/2010 2.343,42 Débito 7/10/2010 1.562,28 Débito 9/9/2008 1.974,55 Débito 9/9/2008 1.561,50 Débito 2/10/2008 1.208,91 Débito 4/11/2008 969,91 Débito 2/12/2008 1.322,50 Débito 6/1/2009 969,91 Débito 4/2/2009 969,91 Débito 3/3/2009 1.014,88 Débito 2/4/2009 1.014,88 Débito 5/5/2009 1.014,88 Débito 2/6/2009 1.014,88 Débito 2/7/2009 1.014,88 Débito 4/8/2009 1.014,88 Débito 2/9/2009 1.641,82 Débito 2/10/2009 1.014,88 Débito 4/11/2009 1.014,88 Débito 2/12/2009 1.641,42 Débito 5/1/2010 1.014,88 Débito 2/2/2010 1.091,86 Débito 2/3/2010 1.091,86 Débito 5/4/2010 1.091,86 Débito 4/5/2010 1.091,86 Débito 2/6/2010 1.091,86 Débito 2/7/2010 1.091,86 Débito 3/8/2010 1.228,78 Débito 2/9/2010 1.786,63 Débito 4/10/2010 1.111,42 Débito 3/11/2010 1.111,42 Débito 22/7/2008 2.408,38 Débito 22/7/2008 821,04 Débito 7/8/2008 821,04 Débito 5/9/2008 1.163,14 Débito 7/10/2008 983,78 Débito 7/11/2008 983,78 Débito 8/12/2008 1.325,88 Débito 9/1/2009 983,78 Débito 9/2/2009 983,78 Débito 6/3/2009 1.042,01 Débito 8/4/2009 1.042,01 Débito 11/5/2009 1.042,01 Débito 9/6/2009 1.042,01 Débito 9/7/2009 1.042,01 Débito 7/8/2009 1.042,01 Débito 10/9/2009 1.563,01 Débito 9/10/2009 1.042,01 Débito 16/11/2009 1.042,01 Débito 15/12/2009 1.563,01 Débito 12/1/2010 1.042,01 Débito 5/2/2010 1.105,98 Débito 10/3/2010 1.105,98 Débito 28/4/2010 1.105,98 Débito 17/5/2010 1.105,98 Débito 15/6/2010 1.105,98 Débito 19/7/2010 1.105,98 Débito 18/8/2010 1.219,80 Débito 15/9/2010 1.683,36 Débito 15/10/2010 1.122,24 Débito 16/11/2010 1.122,24 Débito 15/12/2010 1.683,36 Débito 18/1/2011 1.122,24 Débito 18/2/2011 1.194,17 Débito 18/3/2011 1.194,17 Débito 18/4/2011 1.194,17 Débito 18/5/2011 1.194,17 Débito 20/6/2011 1.194,17 Débito 18/7/2011 1.194,17 Débito 18/8/2011 1.194,17 Débito 19/9/2011 1.796,95 Débito 18/10/2011 1.194,84 Débito 18/11/2011 1.194,84 Débito 19/12/2011 1.792,26 Débito 18/1/2012 1.194,84 Débito 17/2/2012 1.267,48 Débito 19/3/2012 1.267,48 Débito 19/4/2012 1.267,48 Débito 18/5/2012 1.267,48 Débito 18/6/2012 1.267,48 Débito 18/7/2012 1.267,48 Débito 20/8/2012 1.267,48 Débito 19/9/2012 1.901,22 Débito 18/10/2012 1.267,48 Débito 26/11/2012 1.267,48 Débito 18/12/2012 1.901,22 Débito 18/1/2013 986,46 Débito 18/2/2013 1.065,04 Débito 18/3/2013 1.346,06 Débito 19/4/2013 1.346,06 Débito 20/5/2013 1.346,06 Débito 18/6/2013 1.346,06 Débito 18/7/2013 1.346,06 Débito 19/8/2013 1.346,06 Débito 7/10/2013 2.019,09 Débito 7/10/2013 1.346,06 Débito 4/8/2008 193,66 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 10/9/2008 518,75 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 21/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 518,75 Débito 16/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 697,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 697,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 765,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 765,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 3/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 817,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 817,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 3/7/2012 622,00 Débito 3/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 933,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 933,00 Débito 3/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 2/4/2013 678,00 Débito 3/5/2013 678,00 Débito 4/6/2013 678,00 Débito 2/7/2013 678,00 Débito 5/8/2013 678,00 Débito 3/9/2013 1.017,00 Débito 23/5/2008 122,38 Débito 23/5/2008 61,36 Débito 23/5/2008 753,54 Débito 18/6/2008 753,54 Débito 7/7/2008 753,54 Débito 6/8/2008 753,54 Débito 4/9/2008 753,54 Débito 4/9/2008 376,77 Débito 6/10/2008 753,54 Débito 6/11/2008 753,54 Débito 4/12/2008 753,54 Débito 4/12/2008 376,77 Débito 7/1/2009 753,54 Débito 5/2/2009 753,54 Débito 5/3/2009 798,14 Débito 6/4/2009 798,14 Débito 7/5/2009 798,14 Débito 4/6/2009 798,14 Débito 6/7/2009 798,14 Débito 6/8/2009 798,14 Débito 4/9/2009 798,14 Débito 4/9/2009 399,07 Débito 6/10/2009 798,14 Débito 6/11/2009 798,14 Débito 4/12/2009 798,14 Débito 4/12/2009 399,07 Débito 7/1/2010 798,14 Débito 4/2/2010 847,14 Débito 4/3/2010 847,14 Débito 6/5/2010 847,14 Débito 7/6/2010 847,14 Débito 4/7/2010 847,14 Débito 6/7/2010 847,14 Débito 5/8/2010 859,75 Débito 5/8/2010 75,66 Débito 6/9/2010 859,75 Débito 6/9/2010 429,87 Débito 6/10/2010 859,75 Débito 5/11/2010 859,75 Débito 6/12/2010 859,75 Débito 6/12/2010 429,87 Débito 6/1/2011 859,75 Débito 4/2/2011 914,85 Débito 4/3/2011 914,85 Débito 6/4/2011 914,85 Débito 5/5/2011 914,85 Débito 6/6/2011 914,85 Débito 6/7/2011 914,85 Débito 4/8/2011 914,85 Débito 6/9/2011 915,37 Débito 6/9/2011 457,68 Débito 6/9/2011 3,64 Débito 6/10/2011 915,37 Débito 7/11/2011 915,37 Débito 6/12/2011 915,37 Débito 6/12/2011 457,68 Débito 5/1/2012 915,37 Débito 6/2/2012 971,02 Débito 6/3/2012 971,02 Débito 5/4/2012 971,02 Débito 7/5/2012 971,02 Débito 6/6/2012 971,02 Débito 5/7/2012 971,02 Débito 6/8/2012 971,02 Débito 6/9/2012 971,02 Débito 6/9/2012 485,51 Débito 4/10/2012 971,02 Débito 7/11/2012 971,02 Débito 6/12/2012 971,02 Débito 6/12/2012 485,51 Débito 7/1/2013 971,02 Débito 6/2/2013 1.031,22 Débito 6/3/2013 1.031,22 Débito 4/4/2013 1.031,22 Débito 7/5/2013 1.031,22 Débito 6/6/2013 1.031,22 Débito 4/7/2013 1.031,22 Débito 6/8/2013 1.031,22 Débito 5/9/2013 1.031,22 Débito 5/9/2013 515,61 Débito 4/10/2013 791,21 Débito 5/12/2013 791,21 Débito 5/12/2013 515,61 Débito 7/1/2014 791,21 Débito 15/5/2008 1.477,27 Débito 15/5/2008 1.477,27 Débito 3/6/2008 1.477,27 Débito 3/7/2008 1.477,27 Débito 6/8/2008 1.477,27 Débito 4/9/2008 1.477,27 Débito 4/9/2008 615,52 Débito 6/10/2008 1.477,27 Débito 7/11/2008 1.477,27 Débito 2/12/2008 1.477,27 Débito 2/12/2008 615,52 Débito 5/1/2009 1.477,27 Débito 4/2/2009 1.477,27 Débito 3/3/2009 1.564,72 Débito 3/4/2009 1.564,72 Débito 5/5/2009 1.564,72 Débito 3/6/2009 1.564,72 Débito 3/7/2009 1.564,72 Débito 4/8/2009 1.564,72 Débito 4/9/2009 1.564,72 Débito 4/9/2009 782,36 Débito 5/10/2009 1.564,72 Débito 4/11/2009 1.564,72 Débito 4/12/2009 1.564,72 Débito 4/12/2009 782,36 Débito 5/1/2010 1.564,72 Débito 3/2/2010 1.660,79 Débito 3/3/2010 1.660,79 Débito 7/4/2010 1.660,79 Débito 5/5/2010 1.660,79 Débito 4/6/2010 1.660,79 Débito 6/7/2010 1.660,79 Débito 4/8/2010 1.685,20 Débito 4/8/2010 146,46 Débito 3/9/2010 1.685,20 Débito 3/9/2010 842,60 Débito 7/10/2010 1.685,20 Débito 5/11/2010 1.685,20 Débito 3/12/2010 1.685,20 Débito 3/12/2010 842,60 Débito 6/1/2011 1.685,20 Débito 3/2/2011 1.793,22 Débito 2/3/2011 1.793,22 Débito 5/4/2011 1.793,22 Débito 4/5/2011 1.793,22 Débito 2/6/2011 1.793,22 Débito 4/7/2011 1.793,22 Débito 2/8/2011 1.793,22 Débito 2/9/2011 1.794,23 Débito 5/10/2011 1.794,23 Débito 4/11/2011 1.794,23 Débito 2/12/2011 1.794,23 Débito 2/12/2011 897,11 Débito 3/1/2012 1.794,23 Débito 3/2/2012 1.903,31 Débito 2/3/2012 1.903,31 Débito 4/4/2012 1.903,31 Débito 4/5/2012 1.903,31 Débito 6/6/2012 1.903,31 Débito 5/7/2012 1.903,31 Débito 6/8/2012 1.903,31 Débito 6/9/2012 1.903,31 Débito 6/9/2012 951,65 Débito 4/10/2012 1.903,31 Débito 7/11/2012 1.903,31 Débito 7/12/2012 1.903,31 Débito 7/12/2012 951,65 Débito 7/1/2013 1.903,31 Débito 18/2/2013 2.021,31 Débito 12/3/2013 2.021,31 Débito 3/4/2013 2.021,31 Débito 8/5/2013 2.021,31 Débito 6/6/2013 2.021,31 Débito 4/7/2013 2.021,31 Débito 7/8/2013 2.021,31 Débito 4/9/2013 1.010,65 Débito 4/9/2013 2.021,31 Débito 8/10/2013 2.021,31 Débito 6/11/2013 2.021,31 Débito 5/12/2013 2.021,31 Débito 5/12/2013 1.010,65 Débito 7/1/2014 2.021,31 Débito 4/2/2014 2.133,69 Débito 12/3/2014 2.133,69 Débito 7/4/2014 2.133,69 Débito 5/5/2014 2.133,69 Débito 4/6/2014 2.133,69 Débito 2/7/2014 2.133,69 Débito 5/8/2014 2.133,69 Débito 2/9/2014 2.133,69 Débito 2/9/2014 1.066,84 Débito 2/10/2014 2.133,69 Débito 4/11/2014 2.133,69 Débito 2/12/2014 2.133,69 Débito 2/12/2014 1.066,84 Débito 5/1/2015 2.133,69 Débito 3/2/2015 2.266,61 Débito 3/3/2015 2.266,61 Débito 2/4/2015 2.266,61 Débito 5/5/2015 2.266,61 Débito 2/6/2015 2.266,61 Débito 2/7/2015 2.266,61 Débito 4/8/2015 2.266,61 Débito 2/9/2015 2.266,61 Débito 2/10/2015 2.266,61 Débito 2/10/2015 1.133,30 Débito 4/11/2015 2.266,61 Débito 2/12/2015 2.266,61 Débito 2/12/2015 1.133,30 Débito 5/1/2016 2.266,61 Débito 2/2/2016 2.522,28 Débito 2/3/2016 2.522,28 Débito 4/4/2016 2.522,28 Débito 3/5/2016 2.522,28 Débito 2/6/2016 2.522,28 Débito 4/7/2016 2.522,28 Débito 2/8/2016 2.522,28 Débito 2/9/2016 2.522,28 Débito 2/9/2016 1.261,14 Débito 4/10/2016 2.522,28 Débito 3/11/2016 2.522,28 Débito 2/12/2016 2.522,28 Débito 2/12/2016 1.261,14 Débito 3/1/2017 2.522,28 Débito 2/2/2017 2.688,24 Débito 16/9/2008 1.327,20 Débito 16/9/2008 1.422,00 Débito 3/10/2008 1.137,60 Débito 5/11/2008 1.137,60 Débito 3/12/2008 1.422,00 Débito 6/1/2009 1.137,60 Débito 4/2/2009 1.137,60 Débito 4/3/2009 1.179,91 Débito 3/4/2009 1.179,91 Débito 6/5/2009 1.179,91 Débito 3/6/2009 1.179,91 Débito 3/7/2009 1.179,91 Débito 5/8/2009 1.179,91 Débito 3/9/2009 1.769,86 Débito 5/10/2009 1.179,91 Débito 5/11/2009 1.179,91 Débito 3/12/2009 1.769,86 Débito 6/1/2010 1.179,91 Débito 3/2/2010 1.252,35 Débito 3/3/2010 1.252,35 Débito 6/4/2010 1.252,35 Débito 5/5/2010 1.252,35 Débito 4/6/2010 1.252,35 Débito 5/7/2010 1.252,35 Débito 4/8/2010 1.381,22 Débito 3/9/2010 1.906,14 Débito 5/10/2010 1.270,76 Débito 4/11/2010 1.270,76 Débito 3/12/2010 1.906,14 Débito 5/1/2011 1.270,76 Débito 3/2/2011 1.352,21 Débito 3/3/2011 1.352,21 Débito 5/4/2011 1.352,21 Débito 4/5/2011 1.352,21 Débito 3/6/2011 1.352,21 Débito 5/7/2011 1.352,21 Débito 3/8/2011 1.352,21 Débito 5/9/2011 2.029,45 Débito 5/10/2011 1.352,97 Débito 4/11/2011 1.352,97 Débito 9/12/2011 2.029,45 Débito 4/1/2012 1.126,02 Débito 3/2/2012 1.208,28 Débito 5/3/2012 1.208,28 Débito 7/8/2008 1.816,85 Débito 7/8/2008 1.946,63 Débito 5/9/2008 2.514,39 Débito 7/10/2008 1.946,63 Débito 7/11/2008 1.946,63 Débito 5/12/2008 2.514,39 Débito 8/1/2009 1.946,63 Débito 6/2/2009 1.946,63 Débito 6/3/2009 2.019,04 Débito 7/4/2009 2.019,04 Débito 8/5/2009 2.019,04 Débito 5/6/2009 2.019,04 Débito 8/7/2009 2.019,04 Débito 7/8/2009 2.019,04 Débito 8/9/2009 3.028,56 Débito 7/10/2009 2.019,04 Débito 9/11/2009 2.019,04 Débito 7/12/2009 3.028,56 Débito 8/1/2010 2.019,04 Débito 5/2/2010 2.143,00 Débito 5/3/2010 2.143,00 Débito 8/4/2010 2.143,00 Débito 7/5/2010 2.143,00 Débito 8/6/2010 2.143,00 Débito 8/7/2010 2.143,00 Débito 6/8/2010 2.363,50 Débito 8/9/2010 3.261,75 Débito 7/10/2010 2.174,50 Débito 8/11/2010 2.174,50 Débito 7/12/2010 3.261,75 Débito 7/1/2011 2.174,50 Débito 8/2/2011 2.313,88 Débito 10/3/2011 2.313,88 Débito 7/4/2011 2.313,88 Débito 6/5/2011 2.313,88 Débito 7/6/2011 2.313,88 Débito 7/7/2011 2.313,88 Débito 5/8/2011 2.313,88 Débito 8/9/2011 3.472,78 Débito 7/10/2011 2.315,19 Débito 8/11/2011 2.315,19 Débito 7/12/2011 3.472,78 Débito 6/1/2012 2.315,19 Débito 7/2/2012 2.455,95 Débito 7/3/2012 2.455,95 Débito 9/4/2012 2.455,95 Débito 8/5/2012 2.455,95 Débito 8/6/2012 2.455,95 Débito 9/7/2012 2.455,95 Débito 7/8/2012 2.455,95 Débito 10/9/2012 3.683,92 Débito 5/10/2012 2.455,95 Débito 8/11/2012 2.455,95 Débito 7/12/2012 3.683,92 Débito 8/1/2013 2.455,95 Débito 7/2/2013 2.608,21 Débito 8/3/2013 2.608,21 Débito 5/4/2013 2.608,21 Débito 8/5/2013 2.608,21 Débito 7/6/2013 2.608,21 Débito 5/7/2013 2.608,21 Débito 7/8/2013 2.608,21 Débito 6/9/2013 3.912,31 Débito 6/5/2008 1.394,48 Débito 5/6/2008 1.494,09 Débito 3/7/2008 1.494,09 Débito 5/8/2008 1.494,09 Débito 3/9/2008 1.494,09 Débito 3/9/2008 560,28 Débito 3/10/2008 1.494,09 Débito 5/11/2008 1.494,09 Débito 3/12/2008 1.494,09 Débito 3/12/2008 560,28 Débito 6/1/2009 1.494,09 Débito 4/2/2009 1.494,09 Débito 4/3/2009 1.574,47 Débito 3/4/2009 1.574,47 Débito 6/5/2009 1.574,47 Débito 3/6/2009 1.574,47 Débito 3/7/2009 1.574,47 Débito 5/8/2009 1.574,47 Débito 3/9/2009 1.574,47 Débito 3/9/2009 787,23 Débito 5/10/2009 1.574,47 Débito 5/11/2009 1.574,47 Débito 3/12/2009 1.574,47 Débito 3/12/2009 787,23 Débito 6/1/2010 1.574,47 Débito 3/2/2010 1.671,14 Débito 3/3/2010 1.671,14 Débito 6/4/2010 1.671,14 Débito 5/5/2010 1.671,14 Débito 4/6/2010 1.671,14 Débito 5/7/2010 1.671,14 Débito 4/8/2010 1.695,70 Débito 4/8/2010 147,36 Débito 3/9/2010 1.695,70 Débito 3/9/2010 847,85 Débito 5/10/2010 1.695,70 Débito 4/11/2010 1.695,70 Débito 3/12/2010 1.695,70 Débito 3/12/2010 847,85 Débito 5/1/2011 1.695,70 Débito 3/2/2011 1.804,39 Débito 3/3/2011 1.804,39 Débito 5/4/2011 1.804,39 Débito 4/5/2011 1.804,39 Débito 3/6/2011 1.804,39 Débito 5/7/2011 1.804,39 Débito 3/8/2011 1.804,39 Débito 5/9/2011 1.805,41 Débito 5/9/2011 902,70 Débito 5/10/2011 1.805,41 Débito 4/11/2011 1.805,41 Débito 5/12/2011 902,70 Débito 5/12/2011 1.805,41 Débito 4/1/2012 1.805,41 Débito 3/2/2012 1.915,17 Débito 5/3/2012 1.915,17 Débito 4/4/2012 1.915,17 Débito 4/5/2012 1.915,17 Débito 5/6/2012 1.915,17 Débito 4/7/2012 1.915,17 Débito 3/8/2012 1.915,17 Débito 5/9/2012 1.915,17 Débito 5/9/2012 957,58 Débito 3/10/2012 1.915,17 Débito 6/11/2012 1.915,17 Débito 5/12/2012 1.915,17 Débito 5/12/2012 957,58 Débito 4/1/2013 1.915,17 Débito 5/2/2013 2.033,91 Débito 5/3/2013 2.033,91 Débito 3/4/2013 2.033,91 Débito 6/5/2013 2.033,91 Débito 5/6/2013 2.033,91 Débito 3/7/2013 2.033,91 Débito 5/8/2013 2.033,91 Débito 4/9/2013 2.033,91 Débito 4/9/2013 1.016,95 Débito 3/10/2013 2.033,91 Débito 5/11/2013 2.033,91 Débito 4/12/2013 2.033,91 Débito 4/12/2013 1.016,95 Débito 6/1/2014 2.033,91 Débito 5/2/2014 2.146,99 Débito 10/3/2014 2.146,99 Débito 3/4/2014 2.146,99 Débito 6/5/2014 2.146,99 Débito 4/6/2014 2.146,99 Débito 3/7/2014 2.146,99 Débito 5/8/2014 2.146,99 Débito 9.3. aplicar a Carlos Alberto de Souza Barboza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando ao responsável o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.